Tribunal: CARF
Processo: 16327.720390/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720390/2018-22
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.744 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
BANCO BRADESCO CARTOES S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo e
encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do julgamento
em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A teor do artigo 299, do RIR/1999, as quantias apropriadas às contas de
despesas operacionais, para efeito de determinação do Lucro Real, devem
satisfazer às condições de necessidade, normalidade e usualidade.
Restando comprovado que a captação de recursos realizada com a finalidade
de viabilizar o aumento de capital em empresa do mesmo grupo econômico
buscou artificialmente transferir resultados entre tais empresas, resta evidente o
descabimento de se considerar possível a dedução de tal despesa de captação,
vez que se intentou burlar a proibição da transferência de prejuízos fiscais entre
empresas.
O imediato retorno de capital aportado em instituição financeira, por meio de
certificados de depósitos interbancários, demonstra a artificialidade de tal
aporte e do retorno do capital aos acionistas. Restando tal retorno do capital
sujeito à incidência de juros, induvidosa a desnecessidade de tal despesa, vez
que os recursos originalmente já pertenciam aos acionistas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720390/2018-22
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não
conhecer do recurso voluntário em relação, i.i.i) à arguição de inconstitucionalidade do
percentual da multa de ofício. Inteligência da Súmula CARF no 2; i.i.ii) aos argumentos relativos
a matéria objeto de desistência firmada pela recorrente nos autos; i.ii) não conhecer do recurso
de ofício por inferior ao limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023. Inteligência da
Súmula CARF no 103; e, ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos, vencidos o Relator e os Conselheiros Ricardo Piza Di Giovanni e
Alessandro Bruno Macêdo Pinto. Designado para redigir o voto vencedor deste item o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 3796
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (fls. 3399/3439),
interpostos em face do v. acórdão de fls. 3347/3390, que decidiu dar provimento parcial à
impugnação de fls. 2413/2451 para considerar devidos o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 315.884.313,97 e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no
valor de R$ 189.530.588,38, montantes estes acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora, todos relativos ao ano-calendário de 2013.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela DEINF/SP, foram lavrados os
Autos de Infração de fl. 2387/2393 e de fl. 2394/2399, decorrentes do MPF 0816600.2017.
00308, para a exigência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ no valor de R$
320.663.340,23 e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor de R$
192.398.004,14, montantes estes acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 2370/2386), as autuações
decorreram da glosa de despesas tidas como não necessárias na determinação do lucro real e da
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido do ano-calendário de 2013,
denominada de despesas com depósitos interfinanceiros, no total de R$ 1.282.653.360,96.
Consta no referido Termo que, em ações fiscais desenvolvidas junto ao Banco
Bradesco Cartões S/A, Banco Bradesco S/A, CNPJ no 60.746.948/0001-12 e Banco Bradesco
Berj S/A, CNPJ no 33.147.315/0001-15, foram verificados os fatos a seguir relatados:

Em 20 de maio de 2011, o Banco Bradesco S/A adquiriu em leilão público 96,23% do
capital total do Banco Berj S/A (posteriormente denominado Banco Bradesco Berj S/A);

A partir de então, o Berj S/A, passou a integrar o Grupo Bradesco, de modo que suas
operações passaram a ser conduzidas de forma integrada a um conjunto de empresas que
atuam nos mercados financeiros e de capitais;

Naquele momento, o Berj apresentava a seguinte situação patrimonial:


Embora não refletidos no balanço patrimonial, o Berj dispunha de dois ativos relevantes.
Um, o direito de administrar a folha do funcionalismo do Estado do Rio de Janeiro pelo
prazo de três anos. Dois, o crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal acumulado
de R$ 2,7 bilhões e base negativa da CSLL acumulada de R$ 3,6 bilhões. Por meio de
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

leilão realizado na BM&F Bovespa em 22 de agosto de 2012, o Banco Bradesco adquiriu
o restante das ações de acionistas minoritários, de modo a deter a partir daí a totalidade
do capital social do Berj. No total, o Bradesco pagou R$ 1,18 bilhões por um valor
patrimonial de R$ 29,06 milhões;

Em Assembléia Geral Extraordinária de 08 de outubro de 2012, o Banco Bradesco
aprovou aumento do capital social do Berj, no valor de R$ 23 bilhões, subscreveu e
integralizou em moeda corrente nacional R$ 15,50 bilhões e cedeu ao Bradesco Cartões
o direito de subscrição da diferença de R$ 7,50 bilhões, integralizado em moeda corrente
nacional. Em AGE de 10 de outubro de 2012, os acionistas do Berj, Banco Bradesco e
Bradesco Cartões, aprovaram novo aumento do capital social do Berj, no valor de R$
23,00 bilhões. O Banco Bradesco subscreveu e integralizou em moeda corrente
nacional R$ 15,50 bilhões e o Bradesco Cartões subscreveu e integralizou em moeda
corrente nacional R$ 7,50 bilhões. Em decorrência das capitalizações, o Banco Bradesco
e Bradesco Cartões passaram a deter, respectivamente, 67,44% e 32,56% do capital total
do Berj, que, em 31/12/2012, era de R$ 50,22 bilhões;

Para integralizar os aumentos de capital do Berj, o Bradesco Cartões captou R$ 15
bilhões em depósitos interfinanceiros (DI) junto ao Banco Bradesco, em operações
realizadas entre 8 a 11 de outubro de 2012;

Em AGE de 26 de fevereiro de 2014, o Banco Bradesco aumentou o capital social da
controlada Dueville Holdings S/A, CNPJ no 14.469.641/0001-02, em R$ 35,62 bilhões e
integralizou-o mediante conferência, dentre outros bens, com sua participação societária
no Berj avaliada em R$ 33,43 bilhões. Em 28 de fevereiro de 2014, a Dueville foi
incorporada pelo Bradesco Cartões, de modo que o Banco Bradesco manteve a integral
participação do Bradesco Cartões e este passou a deter a integral participação acionária
do Berj. Em suma, por meio dessas operações societárias, o Banco Bradesco transferiu
sua participação societária no Berj para o Bradesco Cartões;

Em AGE de 17 de novembro de 2015, o acionista Bradesco Cartões aprovou a redução do
capital social do Berj em R$ 49,20 bilhões, com a justificativa de ajustar o valor do
capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades. Do total da
redução, R$ 45,78 bilhões seria concretizada em moeda corrente nacional e R$ 3,40
bilhões mediante transferência de títulos e valores mobiliários. Após essas alterações, o
capital social do Berj passou a R$ 3,08 bilhões, suficiente, segundo foi deliberado, para
alcançar os objetivos sociais da sociedade;

Em AGE de 17 de novembro de 2015, o único acionista Banco Bradesco aprovou redução
do capital social do Bradesco Cartões em R$ 37,20 bilhões, com a justificativa de ajustar
o valor do capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades.
Do total da redução, 33,59 bilhões seria concretizada em moeda corrente nacional e R$
3,40 bilhões mediante transferência de títulos e valores mobiliários. Após as alterações, o
capital social do Bradesco Cartões foi reduzido à cifra de R$ 1,16 bilhões, que, segundo o
único acionista, era suficiente à realização dos objetivos sociais da sociedade;

No período compreendido entre os aportes de capital no Berj, e as reduções de capital do
Berj e do Bradesco Cartões, ou seja, entre outubro de 2012 e novembro de novembro de
2015, destacam-se duas operações financeiras singulares e vultosas realizadas por essas
empresas. A primeira foi a captação pelo Bradesco Cartões de R$ 15,00 bilhões em DI,
junto ao Banco Bradesco, para integralizar os aumentos de capital do Berj. A segunda
foi a captação pelo Banco Bradesco de R$ 46 bilhões, junto ao Berj, por meio da emissão
de depósitos interfinanceiros (DI). Por meio dessas operações, realizadas entre os dias 8
a 11 de outubro de 2012, os recursos financeiros utilizados pelo Banco Bradesco para
aumentar o capital social do Berj, direta ou indiretamente via Bradesco Cartões, a ele
retornaram, tendo produzido ao longo desses anos receitas ao Banco Bradesco e despesas
financeiras ao Bradesco Cartões (primeira operação) e despesas financeiras ao Banco
Bradesco e rendimentos financeiros ao Berj (segunda operação);

Todas essas operações tiveram por finalidade gerar receitas financeiras no Berj e
despesas financeiras no Banco Bradesco e Bradesco Cartões com propósito meramente
tributário;
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22


No Berj, a geração de receitas excepcionais com DI impactou fortemente o lucro líquido,
o lucro real, a base de cálculo da CSLL e as compensações de prejuízos fiscais e bases
negativas da CSLL, nos valores a seguir demonstrados:


Nota-se que os valores inflados do lucro real e da base de cálculo da CSLL foram
significativamente reduzidos pela compensação de elevados saldos de prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL acumulados até 2011. Portanto, a geração artificial de receitas
financeiras no Berj resultou na utilização dos estoques de crédito tributário, mediante
sucessivas compensações de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL provenientes de
resultados fiscais negativos em exercícios anteriores à transferência da integral
participação societária do então banco estatal para o grupo Bradesco;

Cabe enfatizar que, com o esgotamento dos estoques de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL, o único acionista, Bradesco Cartões, decidiu, em 17 de novembro de 2015, reduzir
o capital do Berj em R$ 49,2 bilhões, para, segundo sua própria justificativa, "ajustar o
valor do capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades". E,
na mesma data, o Banco Bradesco decidiu reduzir o capital do Bradesco Cartões em R$
37,2 bilhões, também, com a justificativa de "ajustar o valor do capital próprio da
sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades";

Esses saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL seriam muito maiores
ao longo dos anos de 2012 a 2015, caso o resultado do Berj não fosse incrementado pelas
receitas com depósitos interfinanceiros, conforme demonstrado acima. E, em razão dessas
operações, o Berj conseguiu zerar (segundo seu controle) todo o saldo de prejuízo fiscal e
base negativa da contribuição social acumulado até 2011;

Nota-se, portanto, que o aporte de capital de R$ 46 bilhões no Berj e o subsequente
retorno desse valor para o acionista controlador Banco Bradesco, por meio de aplicações
em depósitos interfinanceiros emitidos por este último, foi muito vantajoso fiscalmente
para ambos e também para o Bradesco Cartões;

No caso do Berj, tais operações resultaram em receitas de depósitos interfinanceiros que
incrementaram o lucro tributável e, consequentemente, o banco pode aproveitar à
exaustão os saldos de seus prejuízos fiscais e bases negativas;

No caso do Banco Bradesco, os depósitos interfinanceiros representaram obrigações que
foram contabilizadas no passivo e, dessa forma, foram registradas despesas com
depósitos interfinanceiros, cujos valores são os mesmos das receitas do Berj. Referidas
despesas, por óbvio, não seriam apropriadas se não fossem as tais operações de aporte de
capital na investida e o imediato retorno desse capital por meio de captações depositadas
pelo Berj. Nos anos de 2012 a 2015, essas despesas com DI reduziram o lucro líquido
antes do IRPJ e CSLL de 2012 a 2015, nos respectivos valores de R$ 642.795.648,73, R$
3.631.279.709,44, R$ 5.075.332.250,63 e R$ 5.326.336.395,24. No aspecto fiscal, as
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

despesas com DI reduziram o lucro real e a base de cálculo da CSLL na mesma
magnitude da redução causada no lucro contábil;

No caso do Bradesco Cartões, o empréstimo original de R$ 15,00 bilhões utilizado no
aumento de capital do Berj foi liquidado numa sequência de empréstimos tomados em DI
no próprio Banco Bradesco para liquidar a operação anterior, de tal modo que, nos anos
de 2012, 2013, 2014 e 2015, esse participante do planejamento tributário apropriou
despesas financeiras em DI nos respectivos montantes de R$ 471.836.160,88, R$
1.490.853.664,04, R$ 2.209.203.603,32 e R$ 2.731.441.999,17. Em 2013, a parcela da
despesa financeira em DI, correspondente ao empréstimo de R$ 15 bilhões utilizado no
aumento de capital do Berj, foi de R$ 1.282.653.360,96;

Fl. 3800
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22


Vemos que o resultado dos aportes de capital no Berj realizados pelo Banco Bradesco e
pelo Bradesco Cartões, este com recursos tomados em DI junto ao seu controlador, e o
subsequente retorno do capital ao acionista Bradesco foi vantajoso para os três
participantes apenas no aspecto tributário sem qualquer outro benefício seja no aspecto
societário, empresarial ou negocial. Em suma, em razão dessas operações, o Berj utilizou
todo o saldo de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social existente em 2011,
mediante geração de receitas em DI, o Banco Bradesco e o Bradesco Cartões reduziram
seus resultados tributáveis mediante despesas com as referidas captações em DI. Eram
esses os objetivos de todo o planejamento sem que houvesse qualquer motivação
extratributária;

O fato do planejamento ter resultado em pagamento do IRPJ e CSLL pelo Berj não
legitima a operação perante o Fisco, pois, todas as receitas decorrentes das aplicações
financeiras em DI no Banco Bradesco tiveram por único propósito gerar bases
tributáveis, sem as quais, os saldos de créditos tributários não seriam utilizados. Ou seja,
era preferível executar o planejamento desta forma, com aumento da carga tributária por
determinado período a manter tais créditos congelados e sem perspectiva de compensação
futura;

O conjunto de operações realizadas leva à conclusão de que tanto Bradesco Cartões como
Banco Bradesco contabilizaram as despesas financeiras em razão de um planejamento
caracterizado pela ausência de motivação extratributária. As próprias atas sumárias das
AGE que aprovaram os aumentos de capital em R$ 46 bilhões no Berj não mencionam os
motivos dos aportes até porque não teria cabimento lógico constar um aporte dessa
envergadura para fins de aplicação em depósitos interfinanceiros no próprio Bradesco;

Na definição da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados
(CETIP), Depósito Interfinanceiro (DI) é instrumento financeiro destinado à transferência
de recursos entre instituições financeiras. É título privado de Renda Fixa negociado
exclusivamente entre instituições financeiras que auxilia no fechamento de caixa dos
bancos, como instrumento de captação de recursos ou de aplicação de recursos
excedentes;

A doutrina de Jorge Katsumi Niyama nos apresenta das características e contabilização
dos depósitos interfinanceiros da seguinte forma:
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22


Reforcemos, pois, a natureza e finalidade do Depósito Interfinanceiro (DI): é instrumento
financeiro destinado à transferência de recursos entre instituições financeiras; é título
privado de renda fixa negociado exclusivamente entre instituições financeiras que auxilia
no fechamento de caixa dos bancos, como instrumento de captação de recursos ou de
aplicação de recursos excedentes;

É importante ressaltar que em 2015, tão logo o Berj compensou o crédito tributário
representado pelos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, seu único sócio,
Bradesco Cartões, promoveu a redução do capital em R$ 49,2 bilhões, encerrou as
aplicações em DI no Banco Bradesco e manteve o capital social no nível de R$ 3,08
bilhões, suficiente para realizar os objetivos sociais do Banco Berj. Deflui daí que, do
ponto de vista operacional, não havia justificativa razoável para um aporte de capital de
R$ 46 bilhões em 2012 destinado que foi a aplicações no então controlador Banco
Bradesco;

Quanto à estrutura operacional do Berj, nenhuma mudança significativa foi promovida, o
banco permaneceu com seu estabelecimento matriz na cidade do Rio de Janeiro, com
ativos e rendas operacionais pouco representativos e reduzido quadro de empregados que
oscilou entre de 40 empregados em 2012 para 31 em 2015;

No período de 2012 a 2015, os únicos acontecimentos relevantes no Berj, que representam
verdadeiros pontos fora da curva, foram a restruturação mediante o aumento do capital
social em outubro de 2012, a aplicação da totalidade do novo capital em DI no
controlador Banco Bradesco e a redução do capital do Berj (e do Bradesco Cartões) em
novembro de 2015, sem nenhum propósito negocial;

Não é demais repisar que as atas das AGE que deliberaram os aumentos de capital sequer
mencionam os propósitos para a gigantesca capitalização da sociedade, o que demonstra
a falta de interesse dos acionistas em promover o fortalecimento operacional da
sociedade. O que de fato ocorreu foi a destinação dos recursos oriundos do referido
aporte somente em operações interfinanceiras de liquidez com o controlador, equivalente
a um mero passeio do capital pelo Berj. Portanto, ao aplicar o montante de R$ 46 bilhões
em depósitos interfinanceiros e mantê-lo assim até 2015, o Berj comprovou que o referido
aporte foi alocado no rol dos recursos excedentes, numa demonstração da falta de
necessidade das capitalizações;

Se o Bradesco Cartões necessitasse efetivamente de recursos para o fechamento de seu
caixa, então, não haveria nenhuma razão para tomar R$ 15 bilhões em DI junto ao Banco
Bradesco e aportá-lo integralmente no Berj e pagar as respectivas despesas financeiras.
O mesmo pode-se afirmar em relação ao Banco Bradesco ao destinar R$ 31 bilhões para
aumento de capital da controlada e ato contínuo tomar em DI todo o valor recém
destinado ao Berj e, a partir daí, pagar despesas financeiras;
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22


Embora não seja tão sofisticado, o presente planejamento envolve uma série de operações
estruturadas em sequência consistentes em: (1) duas reuniões de AGE deliberando o
aumento de capital no Berj pelo Banco Bradesco, com cessão de direito de subscrição de
parte desses aumentos para o Bradesco Cartões; (2) captação de recursos financeiros
pelo Bradesco Cartões junto ao Banco Bradesco mediante operações em DI para
integralizar os aumentos de capital do Berj; (3) transferência do integral controle do
capital do Berj para o Bradesco Cartões; (4) reduções de capital do Berj e do Bradesco
Cartões, após um período de geração de receitas financeiras no Berj para compensação
dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL e geração de despesas financeiras
no Bradesco Cartões com intuito de comprimir o lucro real e base de cálculo da
contribuição social;

Trata-se, pois, de planejamento que se enquadra no entendimento firmado pela
jurisprudência administrativa de que as transações para serem legítimas devem decorrer
de atos efetivamente existentes, necessários e não apenas artificialmente e formalmente
revelados em documentos ou na escrituração contábil ou fiscal;

De fato, a execução do planejamento do presente caso equivale ao Banco Bradesco sacar
dinheiro de um bolso e colocá-lo em outro, pois, os recursos saem do Banco Bradesco,
passeiam pelo Bradesco Cartões (R$ 15 bilhões) e pelo Berj (R$ 46 bilhões) e retornam
pela via de aplicações em depósitos interfinanceiros ao próprio Banco Bradesco. Ou seja,
os recursos efetivamente retornaram de forma imediata à posse do seu controlador e fonte
dos recursos, com objetivos relatados anteriormente. Assim, tais operações não tem o
condão de serem oponíveis ao Fisco;

Transcreve ementa do Acórdão no 104-21675, do antigo Conselho de Contribuintes (atual
CARF), de 22 de junho de 2006;

Comprova-se desta forma que as captações em DI pelo Bradesco Cartões, os aportes de
capital no total de R$ 46 bilhões no Berj e o retorno imediato desses recursos ao Banco
Bradesco, por meio de depósitos interfinanceiros, tinha o propósito inequívoco de gerar
receitas no Berj a fim de exaurir os estoques de prejuízo fiscal e base negativa da
contribuição social e, ao mesmo tempo, gerar despesas no Bradesco Cartões e no Banco
Bradesco, que reduziram indevidamente o lucro real e a base de cálculo da contribuição
social desses contribuintes, sem que as operações utilizadas tivessem motivação
extratributária;

As despesas com depósitos interfinanceiros registradas no Bradesco Cartões carecem dos
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade e não se enquadram, portanto, entre
aquelas consideradas dedutíveis nos termos do art. 299 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999;

Vale registrar a definição de despesa necessária constante no Parecer Normativo no 32 de
1981, de que o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos. Despesa normal, diz o Parecer, é aquela que se
verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do
negócio, se apresenta de forma usual costumeira ou ordinária. Despesa necessária é
despesa adequada. É a realizada com fins de manutenção, desenvolvimento, investimento,
sempre visando o progresso do empreendimento;

Portanto, não cabe no conceito de despesa necessária aquela feita sem propósito
empresarial. Desta forma, procedemos ao lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, por
meio de autos de infração, em razão da glosa das despesas não necessárias na
determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido do ano-calendário 2013, do Bradesco Cartões, denominada de despesas com
depósitos interfinanceiros, no total de R$ 1.282.653.360,96, por não atenderem aos
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade para as atividades empresariais,
consoante determina a legislação tributária;

Por oportuno, registramos que a despesa financeira de mesma natureza apropriada no
ano-calendário 2012 foi objeto de glosa por esta autoridade lançadora, por meio da
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL controlados no Processo no
16327.721122/2017-47;

Enquadramento Legal:

Cientificada em 05/06/2018 dos Autos de Infração (Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – fl. 2400/2401), apresentou a
interessada, em 04/07/2018 (Termo de Solicitação de Juntada – fl. 2410), a impugnação de fl.
2413/2451, juntamente com os documentos de fl. 2452/3341, por meio da qual alega, em
síntese, que:
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO:

Trata-se de Autos de Infração lavrados contra a interessada mediante os quais o i. Fiscal
autuante glosou as despesas com Depósitos Interfinanceiros (DI) incorridas no ano-base
2013, alegando que tais dispêndios não se enquadrariam no conceito de despesa
necessária, previsto no art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99;

Como destacou a fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (TVF), os recursos
captados pela interessada junto ao Banco Bradesco (Bradesco) foram utilizados para
aumentar o capital do Banco BERJ S.A. (BERJ);

Apesar de as despesas com Depósitos Interfinanceiros serem normais e usuais no ramo de
atividade das instituições financeiras, o i. Fiscal autuante pretende sustentar que, no caso
concreto, referidas operações teriam sido realizadas sem "propósito negocial", o que lhe
autorizaria a desconsiderar parte de seus efeitos (qual seja, justamente a dedução das
despesas) para fins tributários;

Para que não reste dúvida acerca da linha de argumentação desenvolvida pelo i. Fiscal
autuante para justificar a lavratura dos Autos de Infração em foco, a interessada pede
vênia para transcrever passagens do TVF;

Como se pode observar, o trabalho fiscal está assentado na premissa de que as despesas
financeiras incorridas pela interessada não seriam necessárias, usuais e normais, para
fins do disposto no art. 299 do RIR/99, pois as operações financeiras correspondentes, a
saber, a captação de recursos mediante Depósitos Interfinanceiros, não teriam qualquer
motivação extrafiscal;

Isto porque, no entender da fiscalização, a capitalização de recursos em operações de
Depósitos Interfinanceiros, que foram utilizados na subscrição de ações do BERJ, estaria
inseria no contexto das operações realizadas pelo Bradesco com o propósito de "gerar
receitas no BERJ a fim de exaurir os estoques de prejuízo fiscal e base negativa da
contribuição social e, ao mesmo tempo, gerar despesas no Bradesco Cartões e no Banco
Bradesco, que reduziram indevidamente o seu lucro real e a sua base de cálculo da
contribuição social desses contribuintes" (fl. 2383 - destaques da interessada);

É importante ter em mente que, a exemplo do que se verificou nos Autos de Infração
relativos ao ano-calendário 2012, que deram origem ao Processo Administrativo no
16327.721122/2017-47 (doc. 02), para justificar a glosa das despesas financeiras
incorridas pela interessada, a fiscalização se valeu basicamente dos mesmos argumentos
utilizados para embasar os Autos de Infração lavrados contra o Banco Bradesco,
mediante os quais foram glosadas as despesas correspondentes aos rendimentos das
aplicações em Depósitos Interfinanceiros por ele pagos ao BERJ (Processo
Administrativo no 16327.721097/2017-00 - doc. 03), sem qualquer preocupação de
verificar se tais argumentos fariam sentido no caso específico da interessada;
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22


Na defesa apresentada pelo Bradesco (doc. 04), contudo, restou demonstrado e
comprovado que muito mais do que simplesmente se valer de uma pretensa vangtagem
fiscal a tentativa de recuperação do BERJ, tornando-o operacional e com significativa
carteira de ativos, representava medida de boa gestão administrativa e financeira, que
tinha que ser perseguida por seus administradores, além do que a aquisição daquela
instituição financeira estava inserida num contexto maior;

Com efeito, segundo o Edital de Venda de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão
do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A - em Liquidação Ordinária (doc. 04) e como
expressamente reconhecido pela fiscalização (fl. 2371), o BERJ detinha dois ativos
relevantes, quais sejam (i) o "estoque" de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL; e (ii) o
Contrato de Prestação de Serviços de Processamento de Folha de Pagamento e Outras
Avenças, firmado com o Estado do Rio de Janeiro, que lhe permitia prestar os serviços de
pagamento da folha salarial de seus servidores, da folha de pagamento de seus
fornecedores, bem como de recolhimento dos impostos estaduais, no período de janeiro de
2012 a dezembro de 2014;

Do leilão do BERJ participaram as principais instituições financeiras que atuam no
mercado brasileiro, como noticiado pelo Governo do Rio de Janeiro em sua página da
Internet, tendo o Bradesco arrematado aquela instituição financeira pelo valor de
aproximadamente R$ 1,8 Bilhão;

Levando-se em conta que os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
representavam um ativo relevante do BERJ para os interessados em sua aquisição,
considerado inclusive na determinação do preço de oferta, não seria razoável supor que o
arrematante abriria mão desse ativo, deixando de buscar meios para viabilizar a sua
realização financeira;

Por essa razão, após adquirir as ações do BERJ o Bradesco traçou estratégias de
negócios para tornar aquela instituição financeira rentável, gerando resultados
tributáveis capazes de absorver os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL,
gerados em períodos anteriores;

É nesse contexto que se inserem os aumentos de capital do BERJ realizados pela
interessada e por aquela instituição financeira, os quais tiveram por finalidade suprir as
carências de recursos financeiros daquela instituição financeira, permitindo que a mesma
desenvolvesse as suas atividades, incrementando o seu resultado societário e fiscal e,
consequentemente, obtendo retorno do investimento feito;

Como se depreende da leitura do TVF, a fiscalização não questiona (i) a efetiva captação
de recursos nas operações de Depósitos Financeiros; nem (ii) a efetiva utilização dos
referidos recursos financeiros na subscrição das ações do BERJ, tratando-se, pois, de
fatos incontroversos;

Não há dúvida no caso concreto de que a interessada efetivamente captou recursos no
mercado financeiro e os empregou em suas atividades, uma vez que a participação no
capital de outras sociedades é absolutamente normal e usual no ramo de atividade das
instituições financeiras, tanto que expressamente regulamentada pela Resolução no 2.723,
de 31/05/2000, que estabelece normas, condições e procedimentos para a participação
societária por parte das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(BACEN);

Ademais, a leitura atenta do TVF revela que a fiscalização não se preocupou em
aprofundar as investigações, a fim de apurar se os investimentos feitos no BERJ geraram
receitas e rendimentos para a interessada, que impactaram positivamente o seu resultado
contábil e/ou fiscal do período;

Do mesmo modo, o i. Fiscal autuante não considerou que as despesas financeiras
glosadas correspondem a receitas financeiras do Bradesco, que foram oferecidas à
tributação por essa instituição, muito menos se preocupou em verificar qual seria o
resultado se todos os efeitos fiscais da capitalização do BERJ e das operações de
Depósitos Interfinanceiros envolvendo o Bradesco e a interessada fossem
desconsiderados, partindo de sua premissa de que tais efeitos não seriam oponíveis ao
Fisco;
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22


Assim, diferentemente do que alega a fiscalização, as despesas incorridas pela interessada
em decorrência dos Depósitos Interfinanceiros são normais e usuais em seu ramo de
atividade, não se justificando a glosa dos correspondentes valores;

É o que será demonstrado a seguir;
DO DIREITO:
I - DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DECORRENTES DOS DEPÓSITOS
INTERFINANCEIROS:

Como anteriormente mencionado, o i. Fiscal autuante alega que "não cabe no conceito de
despesa necessária aquela feita sem propósito negocial", razão pela qual, em seu
entender, as despesas financeiras incorridas pela interessada "carecem dos requisitos de
necessidade, usualidade e normalidade e não se enquadram, portanto, entre aquelas
consideradas dedutíveis nos termos do art. 299 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999" (fl. 2384);

Para a fiscalização, o conceito de necessidade estaria relacionado com o "propósito" da
operação que resultou no reconhecimento da despesa pelo sujeito passivo, de modo que
dispêndios desprovidos de propósito negocial não se enquadrariam no conceito de
despesa necessária, incerto no art. 299 do RIR/99;

Entretanto, o enfoque que deve ser conferido ao conceito de necessidade, previsto na
legislação do Imposto de Renda, é inteiramente diferente daquele que foi dado pela
fiscalização no caso dos autos;

A leitura do art. 299 do RIR/99 revela que as despesas operacionais são aquelas
"necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora"
("caput"), entendendo-se como necessárias "as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa" (§ 1°);

Por oportuno, destaque-se que a determinação do conceito de necessidade para fins da
dedução das despesas incorridas pela pessoa jurídica não pode se pautar em critérios
subjetivos dos agentes do Fisco, pois enquanto determinado agente poderia achar que
uma despesa é necessária às atividades empresariais, outro poderia achar que a mesma
despesa não é necessária a tais atividades;

Assim, o conceito de necessidade da despesa operacional deve ser objetivo e determinado
à luz dos estritos termos previstos no art. 299 do RIR/99, conforme bem observado por
Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel, em sua obra IRPJ - Teoria e Prática
Jurídica, 2a Edição, Editora Dialética, p. 171;

Examinando-se objetivamente o previsto na lei fiscal, a despesa será necessária e,
consequentemente, dedutível, quando for inerente à atividade da empresa, ou dela
decorrente, ou com ela relacionada, ou surgir simplesmente da existência da empresa ou
do papel social que a mesma desempenha. Por outro lado, será desnecessária a despesa
quando envolver liberalidade da empresa. Mas entenda-se liberalidade no seu sentido
objetivo legal, isto é, ato de favor, estranho ao objeto social ou contrário ao previsto no
estatuto da empresa;

Cita jurisprudência administrativa visando corroborar seu entendimento;

No caso dos autos, é inquestionável que as despesas financeiras incorridas pela
interessada em operações de Depósito Interfinanceiro estão relacionadas às suas
atividades operacionais, ainda mais quando se considera que os recursos captados junto
ao Bradesco foram efetivamente utilizados na subscrição de ações do BERJ;

A própria fiscalização reconhece que, de acordo com a definição da Central de Custódia e
Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), os Depósitos Interfinanceiros são
instrumentos destinados à transferência de recursos entre instituições financeiras (fl. 2378
e 2379), podendo ser utilizados como instrumento de captação de recursos ou de
aplicação de recursos excedentes (fl. 2380);

Mediante a Resolução BACEN no 3.399, de 29/08/2006, o Banco Central regulamentou a
captação e realização de Depósitos Interfinaceiros pelos bancos múltiplos, bancos
comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento,
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo, cooperativas de crédito
e sociedades de arrendamento mercantil, indicando tratar-se de operações normalmente
realizadas no mercado financeiro;

Nesse contexto, o simples fato de a interessada ter contratado Depósitos Interfinanceiros
e, com isso, captado os recursos para financiar as suas atividades, não pode ser
questionado pela fiscalização, pois nada tem de estranho ou anormal, sendo incontestável
que tais operações estão inseridas dentre as aquelas praticadas usualmente pelas
instituições financeiras;

Além disso, no caso dos autos não se questiona que os recursos financeiros captados pela
interessada foram aplicados em suas atividades, pois participar do capital de outras
empresas é atividade inerente ao objetivo social de qualquer instituição financeira e
demais entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, matéria esta que se encontra
disciplinada pela Resolução BACEN no 2723/00;

Assim, pode-se afirmar que os encargos financeiros decorrentes das operações de
captação de recursos são despesas necessárias e, por conseguinte, dedutíveis, pois,
independentemente do motivo que justifica tais operações (carência de recursos próprios,
política financeira, etc), em regra são dispêndios provenientes da atividade da empresa,
conforme entendimento doutrinário e jurisprudência administrativa que cita;

Portanto, deve ser admitida a dedutibilidade das despesas incorridas na captação de
recursos no mercado financeiro, notadamente quando não há qualquer questionamento
acerca de sua aplicação no interesse da companhia (e não de terceiros), uma vez que se
trata de despesas necessárias, nos termos do art. 299 do RIR/99;

É importante destacar que a decisão da interessada de subscrever as ações do BERJ não
foi tomada visando apenas obter eventual vantagem de natureza fiscal, consistente na
redução das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, mas sim incrementar o seu resultado
societário, auferindo receitas, rendimentos e ganhos em decorrência da exploração
daquela instituição financeira;

E, de fato, a participação detida no BERJ rendeu frutos à interessada, visto que no
período-base autuado e nos subsequentes o seu lucro contábil foi incrementado pelo
resultado positivo de equivalência patrimonial e recebimento de dividendos, bem como
pelo recebimento de juros sobre o capital próprio, nos anos-base 2013, 2015 e 2016, que
inclusive afetaram positivamente os resultados tributáveis daqueles períodos (doc. 05);

Ou seja, se por um lado o resultado da interessada foi reduzido pelas despesas financeiras
decorrentes dos Depósitos Interfinanceiros, por outro esse mesmo resultado foi majorado
pelas receitas de equivalência patrimonial, dividendos e juros de capital próprio
recebidos, não se podendo afirmar em absoluto que do ponto de vista da interessada a
capitalização do BERJ não teve motivação extratributária;

Ademais, no caso concreto, o i. Fiscal autuante não questionou em momento algum a
efetividade das operações financeiras em questão, tampouco questionou as condições em
que as mesmas foram contratadas (até mesmo porque os Depósitos Interfinanceiros foram
remunerados com base nas taxas de mercado), muito menos levantou qualquer dúvida
quanto à efetiva subscrição de capital no BERJ;

Sendo assim, à luz das diretrizes objetivas do art. 299 do RIR/99, "data venia" , revela-se
evidente absurdo a alegação fiscal de que "as despesas com depósitos interfinanceiros
registradas no Bradesco Cartões carecem dos requisitos de necessidade, usualidade e
normalidade (...)" (fl. 2383);

Os fundamentos expostos são suficientes para evidenciar a total improcedência dos autos
de infração lavrados, pois as despesas financeiras incorridas decorrem de atividades
próprias das instituições financeiras, sendo absolutamente usuais e normais no tipo de
operações realizadas pela interessada, não estando relacionadas a atos estranhos ao seu
objeto social da interessada, que pudessem ser tidos como mera liberalidade;

Mas não é só;
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

II - DA ARRECADAÇÃO GLOBAL DO IMPOSTO E A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
ERÁRIO:

Não há uma única passagem no TVF que indique que o i, Fiscal autuante considerou que
as despesas financeiras deduzidas pela interessada corresponderam a receitas tributadas
pelo Bradesco. Do mesmo modo, apesar de reconhecer que as operações em foco
"resultaram em receitas de depósitos interfinanceiros que incrementaram o lucro
tributável [do BERJ]" (fl. 2375), a fiscalização não se preocupou em aprofundar as suas
investigações, a fim de verificar qual seria o resultado global das três instituições
financeiras se as operações questionadas não houvessem sido realizadas;

Esses fatos, por si só, já revelam que ao analisar a operação de compra do BERJ a
fiscalização convenientemente considerou apenas os aspectos negativos dessa operação
do ponto de vista da arrecadação, deixando de lado os aspectos positivos dessa mesma
operação no tocante aos interesses do Fisco;

Com efeito, pretendendo analisar quais foram os impactos da aquisição do BERJ pelo
Bradesco e a sua posterior capitalização por essa instituição financeira e pela
interessada, a fiscalização jamais poderia ignorar que os negócios jurídicos realizados,
ao mesmo tempo em que geraram despesas dedutíveis, redundaram no reconhecimento de
receitas tributáveis por parte das instituições financeiras envolvidas (BERJ, Bradesco e
interessada);

Nesse contexto, vale salientar que o incremento da carga tributária não passou
completamente despercebido pela fiscalização, que reconhece expressamente que as
operações realizadas resultaram em pagamento de IRPJ e CSLL pelo BERJ e, mais do que
isso, que as mesmas redundaram em "aumento da carga tributária por determinado
período";

Contudo, após apontar o incremento da arrecadação tributária pelo BERJ, o i. Fiscal
autuante não demonstrou qualquer preocupação em verificar qual seria o resultado se
todos os efeitos fiscais da capitalização do BERJ e das operações de Depósitos
Interfinanceiros fossem desconsiderados, partindo da premissa por ele adotada de que
tais efeitos não seriam oponíveis ao Fisco;

Tivesse a fiscalização analisado por completo as consequências de suas alegações e
desconsiderado todos os efeitos daquelas operações (contrários e favoráveis aos
interesses do Fisco), chegaria à conclusão de que a arrecadação tributária total foi maior
considerando a capitalização do BERJ e as despesas e receitas dos Depósitos
Interfinanceiros do que seria se tais operações não houvessem sido realizadas, conforme
se verifica pelo anexo quadro demonstrativo (doc. 06).

Parece claro, portanto, que o i. Fiscal autuante optou por desconsiderar os efeitos
favoráveis ao erário, considerando apenas algumas consequências pontuais e
desfavoráveis aos interesses do Fisco, o que macula todo o seu trabalho, pois como
reconhecido pela mais autorizada Doutrina, consolidada em lição de Marco Aurélio
Greco, a desconsideração pelos agentes fiscais de ato ou negócio jurídico praticado pelo
contribuinte deve ser consistente, conforme trecho de doutrina que cita;

Há muito tempo, a jurisprudência administrativa e a própria Coordenação do Sistema de
Tributação vêm entendendo que a fiscalização deve considerar a arrecadação global do
tributo, devendo a dedutibilidade de uma despesa ser aceita sempre que representar
receita tributável na outra parte contratante, já que nesse caso não haverá qualquer
prejuízo ao Fisco.

Neste sentido, confira-se o Parecer Normativo CST n° 50/76 (publicado no DOU, de
02.09.1976) e precedentes do antigo 1o Conselho de Contribuintes;

Assim, ainda que se analise a questão sob este prisma, a única conclusão possível é no
sentido de que o trabalho fiscal não pode prevalecer, diante da inexistência de prejuízo ao
erário, uma vez que os valores correspondentes às despesas financeiras deduzidas pela
interessada foram oferecidos à tributação pelo BERJ;

Aliás, a evidenciar o absurdo das autuações fiscais nos termos em que lavradas, basta
constatar que a receita de Depósito Interfinanceiro auferida pelo BERJ refere-se a uma
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

base de cálculo (montante recebido a título de aporte de capital pela interessada e pelo
Bradesco) que é inferior à base de cálculo das despesas financeiras glosadas dessas
mesmas instituições financeiras;

Daí que, também por esta razão, deve-se reconhecer a dedutibilidade das despesas
financeiras incorridas pela interessada;
III - DO ERRO NA APURAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL:

Para apurar a parcela pretensamente indedutível das despesas financeiras incorridas em
operações de DI, o i. Fiscal autuante tomou por base os valores informados pela
interessada em seus Relatórios Gerenciais (fl. 214 e 215);

Com efeito, confrontando os valores constantes nos quadros demonstrativos de fl. 2377
(Termo de Verificação Fiscal, p. 8) com aqueles informados nos Relatórios Gerenciais -
BERJ + Demais Operações e Relatórios Gerenciais - BERJ de fl. 214 e 215, é possível
verificar falcilmente que as despesas glosadas, com exceção do mês de junho de 2013,
correspondem aos totais informados nos Relatórios Gerenciais - BERJ (fl. 214 e 215);

Quanto às despesas financeiras incorridas no mês de junho de 2013, em virtude do
vencimento das operações a interessada segregou nos referidos relatórios os dispêndios
incorridos até 24/06/2013, perfazendo o montante de R$ 76.432.377,14 (R$ 71.644.447,92
+ R$ 4.787.929,22 - fl. 214), dos incorridos entre 25/06/2013 e 28/06/2013, no montante
de R$ 19.116.105,10 (fl. 215), sendo que a soma das despesas financeiras daquele mês
corresponde a R$ 95.548.482,24;

Contudo, ao elaborar os quadros demonstrativos de fl. 2377 que serviram de base para o
cálculo dos tributos supostamente devidos, o i. Fiscal autuante considerou em duplicidade
o valor de R$ 19.116.105,10, uma vez que primeiramente considerou o total das despesas
financeiras do mês de junho (R$ 95.548.482,24 = R$ 76.432.377,14 + R$ 19.116.105,10)
como se tivessem sido incorridas em 24/06/2013, para em seguida considerar novamente
o valor de R$ 19.116.105,10 como despesa incorrida em 30/06/2013;

Sendo assim, ainda que se entenda que os autos de infração em foco são procedentes, o
que se admite apenas para fins de argumentação, os montantes lançados devem ser
ajustados, determinando-se a exclusão do valor de R$ 19.116.105,10 lançado em
duplicidade;
IV - DA NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL EM FUNÇÃO
DOS SALDOS NEGATIVOS APURADOS NO ANO-BASE 2013 E DOS TRIBUTOS
EFETIVAMENTE RECOLHIDOS PELA INTERESSADA:

Como se verifica do exame dos Autos de Infração em foco, para apurar os valores
supostamente devidos a título de IRPJ e CSLL o i. Fiscal autuante, em lugar de proceder à
apuração das respectivas bases de cálculo, limitou-se a exigir os tributos em questão
diretamente sobre o montante das despesas glosadas;

Ocorre que a interessada, ao calcular o IRPJ e a CSLL devidos no encerramento do ano-
base de 2013 e confrontar os valores apurados com os recolhimentos realizados no
decorrer do mesmo período, apurou saldos negativos de IRPJ e CSLL (Ficha 12B, Linha
20, e Ficha 17, Linha 94 da DIPJ 2014 - fl. 795 e 804), cuja restituição ainda sequer foi
pleiteada;

Se assim é, jamais poderia a fiscalização simplesmente exigir o valor total de IRPJ e
CSLL incidentes sobre as despesas glosadas, ignorando por completo o valor que a
interessada já havia recolhido a maior do que o declarado como devido. Realmente, se
não houve pagamento a menor de imposto no ano-base em questão, não é cabível o
lançamento de qualquer valor de imposto, muito menos acrescido de multa de ofício e
juros;

É que os créditos apurados, correspondentes a R$ 81.406.191,86 de IRPJ e R$
15.661.394,75 de CSLL, ainda não foram aproveitados pela interessada, não tendo sido
apresentados até hoje qualquer pedido de restituição / compensação dos referidos
valores;

Nessas condições, os créditos de R$ 81.406.191,86 e R$ 15.661.394,75 até hoje não
restituídos/compensados e que correspondem, respectivamente, ao IRPJ e CSLL relativos
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

ao ano-base de 2013 efetivamente recolhidos pela interessada em excesso aos declarados
como devidos, não poderiam ter sido desconsiderados pela fiscalização ao realizar os
lançamentos de ofício;

Portanto, ainda que se entenda que no mérito os Autos de Infração em foco devem ser
mantidos, o que se admite apenas para fins de argumentação, os mesmos não poderiam
ter sido lavrados nos termos em que realizados, na medida em que o i. Fiscal autuante
deveria ter considerado os saldos negativos do ano-base 2013, abatendo os respectivos
valores dos montantes lançados, conforme jurisprudência administrativa que cita;

Diante do exposto, fica evidenciada quanto menos por este motivo a improcedência dos
Autos de Infração lavrados;
V - DA MULTA DE OFÍCIO EXCESSIVA:

Por fim, vale salientar que, ainda que a infração houvesse ocorrido, o que se admite para
argumentar, jamais poderia ser exigida no caso a absurda multa de ofício lançada;

Isso porque a multa de ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96 vem sendo
sistematicamente reduzida para 20% em reiteradas decisões dos E. Tribunais Regionais
Federais da 1a, 3a e 5a Regiões, fundadas na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que cita;

Do exposto, constata-se que a multa de ofício não poderia jamais ser exigida em
percentual superior a 20%, sob pena de violação aos arts. 150, inciso IV, e 5o, inciso LVI,
da CF/88;

VI - DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO:

Com efeito, pelo que se infere da legislação tributária, esta somente autoriza a incidência
dos juros sobre o valor atualizado do tributo ou da multa isolada. Contudo, não autoriza,
como pretende o Fisco, o cálculo dos juros sobre o montante da multa de ofício;

Cita jurisprudência administrativa que corrobora o entendimento;

Reproduz o art. 61 da Lei no 9.430/1996;

Os débitos de tributos e contribuições e de multas (penalidades) têm causas diversas, não
se confundindo, como expresso no art. 3o do CTN. Enquanto os débitos de tributos e
contribuições decorrem da prática dos respectivos fatos geradores, as multas decorrem de
violações à norma legal, no caso, do suposto não pagamento dos tributos e contribuições
nos prazos legais;

Mesmo porque, ao utilizar a expressão "os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições" a Lei n° 9.430/96 somente pode estar aludindo a débitos não
lançados, visto que está normatizando a incidência sobre estes da multa de mora;

Ademais, a se admitir que a palavra "débitos" constante do "caput" do art. 61 incluísse o
principal e a multa de ofício, ter-se-ia que admitir que as multas de ofício, quando não
pagas no vencimento, sofreriam também o acréscimo de multa de mora, uma vez que o
mesmo "caput" do referido artigo determina que "Os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada a taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso ";

Realmente, não é razoável, "data maxima venia", interpretar-se a norma face ao disposto
no parágrafo (no caso, o § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430/96) sem se atentar ao que
determina o "caput";

Ademais, a prevalecer entendimento diverso, ter-se-ia que admitir que também sobre os
juros de mora, que se incluiriam nos "débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições", novamente pudessem ser exigidos juros (juros sobre juros), além da multa
de mora, o que evidencia a improcedência dessa interpretação;

Daí porque, seja por um enfoque literal, teleológico ou sistemático, a única interpretação
possível do art. 61 da Lei n° 9.430/96 é aquela que autoriza a incidência de juros somente
sobre o valor dos tributos e contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada,
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

até porque referido artigo está a disciplinar os acréscimos moratórios incidentes sobre os
débitos em atraso que ainda não foram objeto de lançamento;

Além disso, o art. 43 da Lei n° 9.430/96 vem evidenciar ainda mais que o art. 61 da Lei n°
9.430/96 prevê a cobrança de juros unicamente sobre o valor dos tributos e contribuições;

Verifica-se, assim, que não existe base legal para a exigência de juros sobre os valores
lançados a título de multa de ofício (não isolada), que não pode prevalecer sob pena de
violação não só ao próprio art. 61 da Lei n° 9.430/96, mas também aos arts. 5o, II e 150,1
da CF/88 e 97 do CTN;
DO PEDIDO:

Diante do exposto, pede e espera que, pelos fundamentos anteriormente aduzidos, seja
acolhida a presente impugnação para o fim de se reconhecer a insubsistência dos Autos
de Infração lavrados.

3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de ilegalidade e de
inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente inseridos no ordenamento
jurídico nacional ou de violação a qualquer princípio constitucional de natureza tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos Fiscais e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias julgadoras, restringindo-
se às matérias e às partes envolvidas no litígio. Do mesmo modo, a existência de reiteradas
decisões judiciais sobre determinada matéria não autoriza a adoção do entendimento nelas
expresso na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2014
DESPESAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não logrando demonstrar a necessidade das despesas financeiras deduzidas na apuração do
lucro real, cabível se torna a sua glosa.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE.
O patrimônio da entidade, objeto de contabilização, tem de estar completamente separado do
patrimônio de seus sócios, acionistas, bem como de pessoas jurídicas distintas, ainda que
possuam quadro societário idêntico ou semelhante.
É forçoso, para cada pessoa jurídica, reconhecer independentemente as suas variações
patrimoniais pelo registro de receitas e despesas próprias.

EQUÍVOCO NA APURAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO.
Verificado equívoco na apuração da base tributável, cabível a sua retificação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SALDONEGATIVO DE IRPJ PLEITEADO POR PER.
Confirmado que o crédito de saldo negativo de IRPJ foi objeto de Pedido de Restituição pelo
contribuinte, descabe dedução de tal rubrica em eventual lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade
fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício, cabendo à
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre o imposto apurado a
multa de ofício e os juros Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, decorre de
expressa disposição legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2014
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser
adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL PLEITEADO POR PER.
Confirmado que o crédito de saldo negativo de CSLL foi objeto de Pedido de Restituição pelo
contribuinte, descabe dedução de tal rubrica em eventual lançamento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, via do qual reedita os
argumentos lançados na sua impugnação, com exceção daqueles alusivos à existência de erro na
apuração da base tributável, relativo a despesas financeiras de empréstimos em DI para aumento
do capital do Banco BERJ, que teriam sido lançadas em duplicidade no importe de R$
19.116.105,10, fato reconhecido pela r. decisão recorrida; e à insurgência contra a incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício.
5.Submetido o processo a julgamento em sessão de 10.12.2019, esta Turma
Ordinária decidiu determinar a realização de diligência para que a Unidade Local procedesse à
análise do Laudo de Constatação de fls. 3443/3461, que instruiu o Recurso Voluntário,
notadamente quanto aos efeitos tributários, considerando a capitalização do BERJ e as despesas
e receitas dos Depósitos Interfinanceiros, do que seriam se tais operações não houvessem sido
realizadas. Em atendimento à medida proposta, foi produzido o Relatório Diligencial de fls.
3613/3625, sobre o qual se manifestou o Recorrente às fls. 3641/3651.
6.Posteriormente, por petição deduzida às fls. 3791, a Recorrente manifestou a
desistência de seu recurso voluntário, “especificamente quanto às alegações constantes do item
“IV – DA NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL EM FUNÇÃO
DOS SALDOS NEGATIVOS APURADOS NO ANO-BASE 2013”.
7.É o relatório.

Fl. 3812
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
8.Os valores dos tributos e encargos de multa exonerados pela r. decisão recorrida
são os seguintes:
Autos de Infração
Principal
Multa de ofício
75%
Total
IRPJ
320.663.340,23
240.497.505,17
561.160.845,40
CSLL
192.398.004,14
144.298.503,10
336.696.507,24
897.857.352,64
Decisão DRJ
Principal
Multa de ofício
75%
Total
IRPJ
315.884.313,97
236.913.235,48
552.797.549,45
CSLL
189.530.588,38
142.147.941,29
331.678.529,67
884.476.079,11
Autos de Infração
DRJ
Exonerado
897.857.352,64
884.476.079,11
13.381.273,53
9.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária não atende ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, motivo
pelo qual não comporta conhecimento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
10.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados
pela Resolução no 1402-000.932, razão pela qual dele conheço, com exceção do tópico, relativo
ao seu item “IV – DA NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL EM
FUNÇÃO DOS SALDOS NEGATIVOS APURADOS NO ANO-BASE 2013”, que foi objeto de
desistência nos termos da petição de fls. 3791.
11.Cuidam os autos de lançamentos decorrentes da glosa de despesas com
depósitos interfinanceiros, tidas como não necessárias na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL do ano-calendário de 2013.
12.Segundo noticiam os itens 19 a 21 do Termo de Verificação Fiscal de fls.
2370/2385, os lançamentos se basearam na compreensão de que o Recorrente excluiu
indevidamente, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no ano-calendário de 2013, despesas
referentes à captação de recursos financeiros obtidos via emissão de depósitos interfinanceiros
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

(DI), no montante de R$ 1.282.653.360,96, que não seriam necessárias, usuais e normais, nos
termos do artigo 299 do RIR/99, pois inseridas no contexto de operação financeira que não teria
motivação extrafiscal. Confira-se:
(19-) Vemos que o resultado dos aportes de capital no Berj realizados pelo Banco Bradesco e
pelo Bradesco Cartões, este com recursos tomados em DI junto ao seu controlador, e do
subsequente retorno do capital ao acionista Banco Bradesco foi vantajoso para os três
participantes apenas no aspecto tributário, sem qualquer outro benefício seja no aspecto
societário, empresarial ou negocial. Em suma, em razão dessas operações intergrupo, o Berj
utilizou todo o saldo de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social existente em
2011, mediante geração de receitas em DI, o Banco Bradesco e o Bradesco Cartões reduziram
seus resultados tributáveis mediante despesas com as referidas captações em DI. Eram esses os
objetivos de todo o planejamento sem que houvesse qualquer motivação extratributária.
(20-) O fato do planejamento ter resultado em pagamento do IRPJ e CSLL pelo Berj não
legitima a operação perante o Fisco, pois, todas as receitas decorrentes das aplicações
financeiras em DI no Banco Bradesco tiveram por único propósito gerar bases tributáveis, sem
as quais, os saldos de créditos tributários não seriam utilizados. Ou seja, era preferível executar
o planejamento desta forma, com aumento da carga tributária por determinado período a
manter tais créditos congelados e sem perspectiva de compensação futura.
(21-) O conjunto de operações realizadas leva à conclusão de que tanto Bradesco Cartões como
Banco Bradesco contabilizaram as despesas financeiras em razão de um planejamento
caracterizado pela ausência de motivação extratributária. As próprias atas sumárias das AGE
que aprovaram os aumentos de capital em R$46 bilhões no Berj não mencionam os motivos
dos aportes até porque não teria cabimento lógico constar um aporte dessa envergadura para
fins de aplicação em depósitos interfinanceiros no próprio Bradesco.
13.A r. decisão recorrida, reportando-se ao que fora decidido nos autos do PA no
16327.721122/2017-47, relativo a despesa financeira de mesma natureza apropriada no ano-
calendário 2012, chancelou a acusação fiscal, concluindo que “correta a glosa efetuada pela
fiscalização dos gastos no ano-calendário de 2013 com os depósitos interfinanceiros registrados
no Bradesco Cartões por não atenderem ao contido no art. 299 do Decreto no 3.000, de
26/03/1999, vigente à época dos fatos (art. 311 do Decreto no 9.580, de 22/11/2018, ora em
vigência”.
14.Ao seu turno, o Recurso Voluntário desenvolve os argumentos a seguir
resumidos:
 o enfoque que deve ser conferido ao conceito de necessidade, previsto na
legislação do Imposto de Renda, é inteiramente diferente daquele que foi dado
pela fiscalização e pela r. decisão recorrida no caso dos autos, eis que as
despesas em questão foram geradas por negócios praticados em transações
normais e usuais, estando em perfeita sintonia com o disposto no art. 299 do
RIR/99;
 a determinação do conceito de necessidade para fins da dedução das despesas
incorridas pela pessoa jurídica não pode se pautar em critérios subjetivos dos
agentes do Fisco, pois enquanto determinado agente poderia achar que uma
despesa é necessária às atividades empresariais, outro poderia achar que a
mesma despesa não é necessária a tais atividades. Melhor dizendo. Não se
pode admitir, pois contrário à segurança jurídica e à estabilidade das relações
jurídicas, que a obrigação tributária submetida ao princípio da estrita
legalidade pode derivar do sentimento subjetivo do intérprete, porque se assim
fosse o contribuinte ficaria refém do arbítrio do aplicador da legislação
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

tributária, cujas decisões poderiam variar em função da condição de seu estado
de espírito;
 a despesa será necessária e, consequentemente, dedutível, quando for inerente
à atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou surgir
simplesmente da existência da empresa ou do papel social que a mesma
desempenha. Por outro lado, será desnecessária a despesa quando envolver
liberalidade da empresa. Mas entenda-se liberalidade no seu sentido objetivo
legal, isto é, ato de favor, estranho ao objeto social ou contrário ao previsto no
estatuto da empresa;
 no caso dos autos, é inquestionável que as despesas financeiras incorridas pelo
Recorrente em operações de Depósito Interfinanceiro estão relacionadas às
suas atividades operacionais, ainda mais quando se considera que os recursos
captados junto ao Bradesco foram efetivamente utilizados na subscrição de
ações do BERJ;
 a negociação dos Depósitos Interfinanceiros entre as instituições financeiras e
demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central é normal e usual,
servindo de instrumento de captação ou aplicação de recursos por essas
entidades;
 tratando-se de operações expressamente regulamentadas pelo Conselho
Monetário Nacional, revela-se “data maxima venia” despropositada a
alegação constante na r. decisão recorrida de que “as operações analisadas
nos presentes autos não refletem o que normalmente acontece quando uma
empresa decide captar recursos financeiros por emissão de depósitos
interfinanceiros” (fl. 3380);
 o simples fato de o Recorrente ter contratado Depósitos Interfinanceiros e,
com isso, captado os recursos para financiar as suas atividades, não pode ser
questionado pela fiscalização, pois ao contrário do que se lê na r. decisão
recorrida, nada tem de estranho ou anormal, sendo incontestável que tais
operações estão inseridas dentre as aquelas praticadas usualmente pelas
instituições financeiras;
 não se questiona que os recursos financeiros captados pelo Recorrente foram
aplicados em suas atividades, pois participar do capital de outras empresas é
atividade inerente ao objetivo social de qualquer instituição financeira e
demais entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN. Prova disso é que a
matéria se encontra disciplinada pela Resolução CMN no 2.723/00, que
regulamenta as condições e procedimentos para a participação societária,
direta ou indireta, no País e no exterior, por parte de instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar por aquela autarquia;
 analisando-se os fatos narrados pela fiscalização à luz das normas do Conselho
Monetário Nacional, verifica-se que (i) os Depósitos Interfinanceiros são
instrumentos de captação de recursos, tratando-se de operações usualmente
praticadas no mercado financeiro; e (ii) a participação no capital de outras
sociedades (notadamente, instituições financeiras) é inerente aos objetivos
sociais das instituições financeiras;
 nesse contexto, pode-se afirmar que os encargos financeiros decorrentes das
operações de captação de recursos são despesas necessárias e, por
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

conseguinte, dedutíveis, pois, independentemente do motivo que justifica tais
operações (carência de recursos próprios, política financeiras, etc.), em regra
são dispêndios provenientes da atividade da empresa;
 no caso concreto, não há dúvida de que os recursos captados foram utilizados
na subscrição das ações do BERJ, o que se insere nos objetivos sociais do
Recorrente, pois como visto acima participar do capital de outras sociedades é
inerente ao ramo de atividade de qualquer instituição financeira;
 é importante destacar que a decisão do Recorrente de subscrever as ações do
BERJ não foi tomada visando apenas obter eventual vantagem de natureza
fiscal, consistente na redução das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, mas sim
incrementar o seu resultado societário, auferindo receitas, rendimentos e
ganhos em decorrência da exploração daquela instituição financeira. Inclusive
essa decisão estava em linha com o plano de negócios traçado pelo Grupo
Bradesco, que pretendia explorar aquela instituição financeira e, com isso,
melhorar a sua posição do Estado do Rio de Janeiro, o que pressupunha tornar
o BERJ saudável e rentável do ponto de vista econômico-financeiro;
 ao contrário do que pretende levar a crer a fiscalização quando alega que o
propósito do Recorrente, ao captar recursos junto ao Bradesco e subscrever as
ações do BERJ, seria gerar despesas que reduziriam o seu lucro real e base de
cálculo da CSLL, essas operações visaram incrementar o seu resultado
societário, passível de distribuição a seus acionistas. E, de fato, a participação
detida no BERJ rendeu frutos ao Recorrente, visto que no período-base
autuado e nos subsequentes o seu lucro contábil foi incrementado pelo
resultado positivo de equivalência patrimonial e recebimento de dividendos,
bem como pelo recebimento de juros sobre o capital próprio, nos anos-base
2013, 2015 e 2016, que inclusive afetaram positivamente os resultados
tributáveis daqueles períodos (doc. 06 da Impugnação). Ou seja, se por um
lado o resultado do Recorrente foi reduzido pelas despesas financeiras
decorrentes dos Depósitos Interfinanceiros, por outro esse mesmo resultado
foi majorado pelas receitas de equivalência patrimonial, dividendos e juros de
capital próprio recebidos, não se podendo afirmar em absoluto que do ponto
de vista do Recorrente a capitalização do BERJ não teve motivação
extratributária;
 assim, cai por terra a alegação constante na r. decisão recorrida de que não
teria sido esclarecido qual seria a necessidade das despesas, na medida em que
restou demonstrado e comprovado que o Recorrente se valeu dos recursos
captados junto ao Bradesco na consecução de suas atividades sociais, mais
especificamente participar no capital de outra sociedade, que lhe rendeu
frutos, a exemplo dos juros sobre o capital próprio, dividendos e resultado
positivo de equivalência patrimonial;
 neste particular revela-se contraditória a r. decisão recorrida, pois ao mesmo
tempo em que reconhece que os recursos captados em operações de DI pelo
Recorrente foram utilizados na capitalização das ações do BERJ e admite ser
indiscutível que “as instituições financeiras podem se valer desse instrumento
de captação de recursos para financiar as suas atividades (participar do
capital de outras empresas)” alega que não teria sido demonstrado que “o
endividamento era essencial para a sua atividade produtiva” (fl. 3378);
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

 sendo fatos incontroversos a efetiva captação dos recursos financeiros e o
efetivo emprego dos mesmos no desenvolvimento das atividades do
Recorrente, os motivos de conveniência e oportunidade que o levaram a
contratar as operações de DI tornam-se desinfluentes para fins da
dedutibilidade das despesas financeiras decorrentes de tais operações;
 a suposta falta de motivação extrafiscal, por si só, não se prestaria a justificar a
desconsideração das operações realizadas pelos contribuintes;
 não se pode olvidar que as referidas despesas representaram receitas do
Bradesco, assim como o capital aportado no BERJ foi investido e igualmente
lhe rendeu receitas, tendo sido os correspondentes valores oferecidos à
tributação por essas instituições financeiras;
 não há uma única passagem no TVF que indique que o i. Fiscal autuante
considerou que as despesas financeiras deduzidas pelo Recorrente
corresponderam a receitas financeiras tributadas pelo Bradesco. Do mesmo
modo, apesar de reconhecer que as operações em foco “resultaram em
receitas de depósitos interfinanceiros que incrementaram o lucro tributável
[do BERJ]” (fl. 2375), a fiscalização não se preocupou em aprofundar as suas
investigações, a fim de verificar qual seria o resultado global das três
instituições financeiras se as operações questionadas não houvessem sido
realizadas;
 esses fatos, por si só, já revelam que ao analisar a operação de compra do
BERJ a fiscalização convenientemente considerou apenas os aspectos
negativos dessa operação do ponto de vista da arrecadação, deixando de lado
os aspectos positivos dessa mesma operação no tocante aos interesses do
Fisco;
 pretendendo analisar quais foram os impactos da aquisição do BERJ pelo
Bradesco e a sua posterior capitalização por essa instituição financeira e pelo
Recorrente, a fiscalização jamais poderia ignorar que os negócios jurídicos
realizados, ao mesmo tempo em que geraram despesas dedutíveis, redundaram
no reconhecimento de receitas tributáveis por parte das instituições financeiras
envolvidas (BERJ, Bradesco e Recorrente);
 o incremento da carga tributária não passou completamente despercebido pela
fiscalização, que reconhece expressamente que as operações realizadas
resultaram em pagamento de IRPJ e CSLL pelo BERJ e, mais do que isso, que
as mesmas redundaram em “aumento da carga tributária por determinado
período”;
 tivesse a fiscalização analisado por completo as consequências de suas
alegações e desconsiderado todos os efeitos daquelas operações (contrários e
favoráveis aos interesses do Fisco), chegaria à conclusão de que a arrecadação
tributária total foi maior considerando a capitalização do BERJ e as despesas e
receitas dos Depósitos Interfinanceiros do que seria se tais operações não
houvessem sido realizadas, conforme se verifica pelo quadro demonstrativo
apresentado com a Impugnação, o que foi inclusive expressamente confirmado
pela empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers Contadores
Públicos Ltda.;
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

 a própria Coordenação do Sistema de Tributação vem entendendo que a
fiscalização deve considerar a arrecadação global do tributo, devendo a
dedutibilidade de uma despesa ser aceita sempre que representar receita
tributável na outra parte contratante, já que nesse caso não haverá qualquer
prejuízo ao Fisco. Neste sentido, confira-se o Parecer Normativo CST no 50/76
(publicado no DOU, de 02.09.1976);
 assim, ainda que se analise a questão sob este prisma, a única conclusão
possível é no sentido de que o trabalho fiscal não pode prevalecer, diante da
inexistência de prejuízo ao erário, uma vez que os valores correspondentes às
despesas financeiras deduzidas pelo Recorrente foram oferecidos à tributação
pelo Bradesco e pelo BERJ.
 a r. decisão recorrida, por sua vez, alega que não haveria que se falar em
“arrecadação global do imposto”, nem em “inexistência de prejuízo ao
erário”, uma vez que em seu entender, por força do “princípio da autonomia
patrimonial da sociedade”, “cada entidade ou pessoa jurídica deve registrar
individualmente (de forma segregada) as mutações do seu patrimônio,
reconhecendo receitas e custos ou despesas que lhe são próprios” (fl. 3382);
 contudo, ao contrário do que se lê na r. decisão recorrida, o Recorrente não
sustentou em sua defesa que o seu resultado tributável deveria ser apurado
considerando receitas e despesas apuradas por outras sociedades, o que de fato
esbarraria nos princípios contábeis, notadamente no chamado princípio da
entidade;
 a receita de Depósito Interfinanceiro auferida pelo BERJ se refere a uma base
de cálculo (montante recebido a título de aporte de capital pelo Recorrente e
pelo Bradesco) que é inferior à base de cálculo das despesas financeiras
glosadas dessas mesmas instituições financeiras; e
 cita doutrina e jurisprudência.
15.As operações em espeque, que contaram com a participação do Recorrente e
que ensejaram as despesas financeiras glosadas pela fiscalização, podem ser assim resumidas:
 em 20.05.2011, o Banco Bradesco S/A adquiriu em leilão público 96,23% do
capital total do Banco Berj S/A (posteriormente denominado Banco Bradesco
Berj S/A). A partir de então, o Berj passou a integrar o Grupo Bradesco, de
modo que, suas operações passaram a ser conduzidas de forma integrada a um
conjunto de empresas que atuam nos mercados financeiros e de capitais.
 embora não refletidos no balanço patrimonial, o Berj dispunha de dois ativos
relevantes. Um, o direito de administrar a folha do funcionalismo do estado do
Rio de Janeiro pelo prazo de três anos. Dois, o crédito tributário decorrente de
prejuízo fiscal acumulado de R$ 2,7 bilhões e base negativa da CSLL
acumulada de R$ 3,6 bilhões.
 em 22.05.2012, o Banco Bradesco S/A adquiriu, por meio de leilão realizado
na BM&F Bovespa, o restante das ações de acionistas minoritários, de modo a
deter a partir daí a totalidade do capital social do Berj.
 no total, o Bradesco pagou R$ 1,18 bilhões por um valor patrimonial de R$
29,06 milhões.
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

 em AGE de 08.10.2012 o Banco Bradesco aprovou aumento do capital social
do Berj, no valor de R$ 23 bilhões, subscreveu e integralizou em moeda
corrente nacional R$ 15,50 bilhões e cedeu ao Recorrente (Bradesco Cartões)
o direito de subscrição da diferença de R$ 7,50 bilhões, integralizado em
moeda corrente nacional.
 em AGE de 10.10.2012, os acionistas Banco Bradesco e Bradesco Cartões
aprovaram novo aumento do capital social do Berj, no valor de R$ 23,00
bilhões. O Banco Bradesco subscreveu e integralizou em moeda corrente
nacional R$ 15,50 bilhões e o Bradesco Cartões subscreveu e integralizou em
moeda corrente nacional R$ 7,50 bilhões.
 em decorrência das capitalizações, Banco Bradesco e Bradesco Cartões
passaram a deter, respectivamente, 67,44% e 32,56% do capital total do Berj,
que, em 31.12.2012, era de R$ 50,22 bilhões.
 para integralizar os aumentos de capital do Berj, o Bradesco Cartões captou
R$ 15 bilhões em depósitos interfinanceiros (DI) junto ao Banco Bradesco, em
operações realizadas entre 8 a 11 de outubro de 2012.
 em AGE de 26.02.2014, o Banco Bradesco aumentou o capital social da
controlada Dueville Holdings S/A, CNPJ no 14.469.641/0001-02, em R$ 35,62
bilhões e integralizou-o mediante conferência, dentre outros bens, com sua
participação societária no Berj avaliada em R$ 33,43 bilhões.
 em 28.02.2014, a Dueville foi incorporada pelo Bradesco Cartões, de modo
que o Banco Bradesco manteve a integral participação do Bradesco Cartões e
este passou a deter a integral participação acionária do Berj.
 em suma, por meio dessas operações societárias, o Banco Bradesco transferiu
sua participação societária no Berj para o Bradesco Cartões.
 em AGE de 17.11.2015, o acionista Bradesco Cartões aprovou a redução do
capital social do Berj em R$ 49,20 bilhões, com a justificativa de ajustar o
valor do capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas
necessidades. Do total da redução, R$ 45,78 bilhões seria concretizada em
moeda corrente nacional e R$ 3,40 bilhões mediante transferência de títulos e
valores mobiliários. Após essas alterações, o capital social do Berj passou a
R$3,08 bilhões, suficiente, segundo foi deliberado, para alcançar os objetivos
sociais da sociedade.
 em AGE de 17.11.2015, o único acionista Banco Bradesco aprovou redução
do capital social do Bradesco Cartões em R$37,20 bilhões, com a justificativa
de ajustar o valor do capital próprio da sociedade por ser excessivo às suas
efetivas necessidades. Do total da redução, R$ 33,59 bilhões seria
concretizada em moeda corrente nacional e R$ 3,40 bilhões mediante
transferência de títulos e valores mobiliários. Após as alterações, o capital
social do Bradesco Cartões foi reduzido à cifra de R$ 1,16 bilhões, que,
segundo o acionista, era suficiente à realização dos objetivos sociais da
sociedade.
16.Pois bem, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446/DF, via da qual reconheceu a constitucionalidade
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

da inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, pela Lei
Complementar no 104, de 2001. O referido dispositivo se encontra assim enunciado:
Art. 116. Omissis.
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.

17.Do voto da Ministra Cármen Lúcia (Relatora) se destacam os seguintes
excertos sobre a injuridicidade da adoção de interpretação econômica como elemento
configurador da dissimulação da ocorrência do fato gerador:
6. (...)
Ressalte-se, de pronto, ter sido a norma impugnada incluída no dispositivo do Código
Tributário que estabelece quando se tem por ocorrido o fato gerador com seus efeitos, qual
seja, o art. 116.
O parágrafo único acrescido ao art. 116 dispõe que “a autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária”
O fato gerador ao qual se refere o parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional,
incluído pela Lei Complementar n. 104/2001, é, dessa forma, aquele previsto em lei.
Faz-se necessária, assim, a configuração de fato gerador que, por óbvio, além de estar
devidamente previsto em lei, já tenha efetivamente se materializado, fazendo surgir a obrigação
tributária.
Assim, a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios
jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse fato gerador.
O parágrafo único do art. 116 do Código não autoriza, ao contrário do que argumenta a autora,
“a tributação com base na intenção do que poderia estar sendo supostamente encoberto por
um forma jurídica, totalmente legal, mas que estaria ensejando pagamento de imposto menor,
tributando mesmo que não haja lei para caracterizar tal fato gerador” (fl. 3, e-doc. 2, grifos
nossos).
Autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a uma hipótese
de incidência estabelecida em lei e que tenha se realizado. Tem-se, pois, que a norma
impugnada visa conferir máxima efetividade não apenas ao princípio da legalidade tributária
mas também ao princípio da lealdade tributária.
Não se comprova também, como pretende a autora, retirar incentivo ou estabelecer proibição
ao planejamento tributário das pessoas físicas ou jurídicas. A norma não proíbe o contribuinte
de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia
fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada,
(...)
8.A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do pretendido pela autora,
de espaço autorizado de interpretação econômica. Ali não se trata da interpretação da lei, o que
se dá no Capítulo IV do Código Tributário Nacional intitulado “Interpretação e Integração da
Legislação Tributária”.
Tem-se no artigo 110:
“A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Esse dispositivo não foi alterado pela Lei Complementar n. 104/2001.
9.De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há diminuição
lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação jurídica que faria nascer
obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador
materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida.
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao art. 116 do
CTN, a denominação “norma antielisão” é de ser tida como inapropriada, cuidando o
dispositivo de questão de norma de combate à evasão fiscal.
(...)
18.No mesmo sentido, confira-se a lição sempre segura de Paulo de Barros
Carvalho1:
(...) os fatos, assim como toda construção de linguagem, podem ser observados como
jurídicos, econômicos, antropológicos, históricos, políticos, contábeis etc.; tudo dependendo do
critério adotado pelo corte metodológico empreendido. Existe interpretação econômica do
fato? Sim, para os economistas. Existirá interpretação contábil do fato? Certamente, para o
contabilista. No entanto, uma vez assumido o caráter jurídico, o fato será, única e
exclusivamente, fato jurídico; e claro, fato de natureza jurídica, não-econômica ou contábil,
entre outras matérias. Como já anotado, o Direito não pede emprestado conceitos de fatos para
outras disciplinas. Ele mesmo constrói sua realidade, seu objeto, suas categorias e unidades de
significação.
O paradoxo inevitável, e que causa perplexidade no trabalho hermenêutico, justifica a
circunstância do disciplinar levar ao interdisciplinar e este último fazer retornar ao primeiro.
Sem disciplinas, portanto, não teremos as interdisciplinas; mas o próprio saber disciplinar, em
função do princípio da intertextualidade, avança na direção dos outros setores do
conhecimento, buscando a indispensável complementariedade. Tanto o jurídico quanto o
econômico fazem parte do domínio social e, por ter este referente comum, justifica-se que entre
um e outro haja aspectos ou áreas que se entrecruzem, podendo ensejar uma tradução
aproximada e, em parâmetros mais amplos, uma densa e profícua conversação.
(...)
19.Ives Gandra da Silva Martins é categórico2:
(...)
Tenho para mim que o artigo 150 inciso I da Constituição Federal não é apenas repetitivo do
art. 5o inc. II, mas explicitador de que ao Fisco cabe a espada da imposição, nos estritos limites
do que a Constituição lhe permite, e, ao contribuinte, defender-se com o escudo da lei suprema
para que não seja obrigado a submeter-se a exigências indevidas. Pretende, todavia, o Fisco
suprir as omissões legislativas por interpretações econômicas, superativas da lei formal. Porém,
em direito tributário, não cabe a interpretação econômica. Sendo o tributo uma norma de
rejeição social (Teoria da Imposição Tributária, Ed. LTR, 2a. ed., 1998), deve o Fisco respeitar,
rigorosamente, o disposto na legislação para exigir os tributos constitucionalmente devidos,
não podendo jamais desconsiderar, superar, eliminar as formas legais e legitimamente adotadas
pelo contribuinte, para fazer prevalecer outra, à sua escolha, que implique maior arrecadação.
(...)
20.Segundo ensina Ingrid Aragão Freitas Porto, “Na interpretação econômica o
que importa na verificação da existência de relação jurídica tributária é o seu conteúdo

1 “O absurdo da interpretação econômica do ‘Fato Gerador’ - Direito e sua autonomia – o paradoxo da
interdisciplinariedade”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo v. 102, jan./dez. 2007,
pp.455/456.
2 “A Interpretação Econômica no Direito Tributário”, Gazeta Mercantil, 06.07.2005, disponível para consulta em
http://www.gandramartins.adv.br/project/ives-
gandra/public/uploads/2012/10/23/65a6741a2005091_a_interpr_eco_no_dir_trib.pdf).
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

econômico, e não a forma jurídica. O que importa não é o fato gerador, mas a capacidade
contributiva. Assim, se um ato do contribuinte não estiver previsto legalmente como fato
gerador, mas os seus efeitos econômicos forem similares aos de fatos geradores, então, pode
esse ato ser tributado, a despeito de não estar tipificado”3.
21.Depreende-se, desse modo, que não é dado à autoridade administrativa
“desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária” (cfe. parágrafo único do art.116 do CTN), mediante uma interpretação meramente
econômica.
22.Ressalte-se que a “economia lícita de tributos obtida através da organização
das atividades do contribuinte, de sorte que sobre elas recaia o menor ônus possível” revela,
para Hugo de Brito Machado, técnica de elisão fiscal4. Já evasão fiscal, nas palavras de Luis
Flávio Neto, “se constitui a partir do momento que se verifica a utilização pelo contribuinte de
práticas expressamente proibidas pelo ordenamento jurídico, com o objetivo de evitar, minorar
ou retardar o pagamento de tributos”5.
23.Portanto, o simples fato de o contribuinte poder alcançar o mesmo resultado
mediante a adoção de uma determinada forma jurídica, dentre tantas outras à sua disposição,
desde que lícita, não basta para a desconsideração das operações praticadas, independentemente
de se submeterem à menor carga tributária, visto que tal estratégia não configura evasão, mas
sim elisão fiscal.
24.De outra parte, cabe retirar do oblívio o disposto no artigo 167 do Código
Civil, que soa:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for
na substância e na forma.
§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio
jurídico simulado.

25.Assim, apenas será considerado simulado, e portanto nulo, o negócio jurídico
que aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
ou se os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados, situações que
evidentemente não coincidem com as que estão retratadas nos autos.

3 “A tipicidade aberta e a interpretação econômica no Direito Tributário”, II Jornada de Direito Tributário, Coleção
Jornada de Estudos Esmaf, 13, Tribunal Regional Federal da 1a Região, Escola de Magistratura Federal da 1a
Região, outubro/2012, p. 149.
4 “Breves Notas sobre o Planejamento Tributário”. In: Marcelo Magalhães Peixoto; José Maria Arruda de Andrade.
(Org.). Planejamento Tributário. São Paulo: MP, 2007 p. 360
5 “Teorias do ‘Abuso’ no Planejamento Tributário”, 2011. Dissertação de Mestrado – Universidade de São Paulo,
201, p. 54
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

26.A r. decisão recorrida encampou as considerações da autoridade lançadora
quanto à falta de motivação razoável para o aporte de capital de R$ 46 bilhões realizado em
2012, destinado que foi a aplicações no então controlador Banco Bradesco, para então concluir
pela inexistência de falta de propósito negocial. Confiram-se os trechos a seguir:
(...)
O fundamento principal utilizado pela autoridade autuante foi no sentido do não
cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação tributária para que uma despesa possa
ser deduzida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para embasar essa conclusão, a
fiscalização apontou, como um dos indícios, o fato que “tão logo o BERJ compensou o crédito
tributário representado pelos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, seu único sócio
promoveu a redução do capital em R$ 49,2 bilhões, encerrou as aplicações em DI no Banco
Bradesco e manteve o capital social no nível de R$ 3,08 bilhões, suficiente para realizar os
objetivos sociais do banco. Deflui daí que, do ponto de vista operacional, não havia
justificativa razoável para um aporte de capital de R$ 46 bilhões em 2012 destinado que foi a
aplicações no então controlador Banco Bradesco”.
(...)
A interessada limita-se a argumentar que os certificados de depósitos interfinanceiros
(CDI) são instrumentos típicos de captação de recursos e são negociados entre instituições
financeiras. E prossegue afirmando que esse tipo de operação acontece, inclusive entre
empresas ligadas. Além disso, ressalta que foram aplicadas taxas de mercado nas CDI
emitidas por ela e adquiridas pelo Banco Bradesco, o que evidenciaria a normalidade da
operação.
Entretanto, não remanesce esclarecido qual a necessidade das despesas,
considerando que os recursos financeiros obtidos junto ao Banco Bradesco retornaram ao
referido Banco mediante aplicação pelo BERJ em depósitos interfinanceiros, ou seja, não foi
demonstrado que o endividamento era essencial para a sua atividade produtiva; do mesmo
modo, não foi elucidado como uma operação nos moldes realizados seria normal e usual.
(...)
Contudo, verifica-se um descompasso entre a operação realizada e o que deve ser
esperado de uma capitalização de uma empresa. O pressuposto para o aumento de capital é
permitir que uma pessoa jurídica desempenhe a sua atividade operacional e não viabilizar o
exercício de um pretenso direito a um benefício fiscal. Isso é o que se mostra consentâneo com
as práticas e a lógica dos negócios. Longe de justificar o investimento no BERJ, as alegações
da interessada apenas corroboram a falta de propósito negocial na capitalização: a finalidade
era permitir a utilização de estoques de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.
(...)
27.Todavia, verifica-se no item 9 do Termo de Verificação Fiscal de fls.
2370/2385, que os recursos aportados pelo Bradesco Cartões no BERJ, a título de aumento de
capital, não retornaram ao Recorrente (Bradesco Cartões), uma vez que os CDIs emitidos pelo
BERJ foram adquiridos exclusivamente pelo Bradesco. Confira-se:
(9-) No período compreendido entre os aportes de capital no Berj e as reduções de capital do
próprio Berj e do Bradesco Cartões, ou seja, entre outubro de 2012 e novembro de 2015,
destacam-se duas operações financeiras singulares e vultosas realizadas por essas empresas.
A primeira foi a captação pelo Bradesco Cartões de R$ 15,00 bilhões em DI, junto ao Banco
Bradesco, para integralizar os aumentos de capital do Berj. A segunda foi a captação pelo
Banco Bradesco de R$ 46 bilhões, junto ao Berj, por meio da emissão de depósitos
interfinanceiros (DI). Por meio dessas operações, realizadas entre os dias 8 a 11 de outubro
de 2012, os recursos financeiros utilizados pelo Banco Bradesco para aumentar o capital
social do Berj, direta e indiretamente via Bradesco Cartões, a ele retornaram, tendo produzido
ao longo desses anos receitas ao Banco Bradesco e despesas financeiras ao Bradesco Cartões
(primeira operação) e despesas financeiras ao Banco Bradesco e rendimentos financeiros ao
Berj (segunda operação).
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

28.Nessa ordem de ideias, à míngua da demonstração da prática de simulação nos
negócios jurídicos celebrados pelo Recorrente como fundamento dos lançamentos de ofício, o
fato desta ter realizado as operações que constituem o cerne da acusação, quando os mesmos
objetivos poderiam eventualmente ter sido alcançados pela utilização de forma mais simples e
direta, mas com maior carga tributária, não é suficiente para que sejam desqualificadas. Vale
dizer, a falta de motivação extratributária e a ausência de propósito negocial foram
repelidas pelo Pretório Excelso como elementos aptos a desqualificar, sob o ponto de vista
fiscal, operações legítimas praticadas pelos contribuintes.
29.Nesse contexto, mesmo que o aumento de capital social do BERJ tivesse sido
realizado com o único propósito de aproveitar os prejuízos fiscais detidos pela instituição, uma
vez que foram comprovadas a efetiva captação de recursos nas operações de Depósitos
Financeiros e a utilização dos referidos recursos na subscrição das ações do BERJ (fatos
incontroversos), não haveria que se falar em simulação. Desse modo, não há o que se cogitar
sobre ausência de motivação extratributária como fundamento para desconsideração das
despesas.
30.No que concerne à dedutibilidade das despesas, o tema era tratado, à época dos
fatos, pelo artigo 299 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), litteris:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual
for a designação que tiverem.
31.Os conceitos abertos de necessidade, usualidade e normalidade de que se
valeu o indigitado dispositivo legal não podem ser submetidos à interpretação restritiva
priorizada pelo lançamento e prestigiada pela decisão recorrida. Pelo contrário, dúvidas não há
de que o legislador adotou como premissa para a dedutibilidade das despesas a sua correlação
com a atividade da empresa, isto é, sua vinculação com a operação por ela desenvolvida, para a
qual deverá ser necessária, exceto nas situações em que o desembolso decorra de ato de
liberalidade.
32.No caso dos autos, trata-se de despesas financeiras incorridas pelo Recorrente
em operações de depósito interfinanceiro diretamente relacionadas às suas atividades
operacionais, especialmente porque os recursos por ele captados foram efetivamente utilizados
na subscrição das ações do BERJ. Já a usualidade do dispêndio é reconhecida pelo próprio item
22 do Termo de Verificação Fiscal de fls. 2370/2385, in verbis:
(22-) Na definição da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados
(CETIP)3, Depósito Interfinanceiro (DI) é instrumento financeiro destinado à transferência de
recursos entre instituições financeiras. É título privado de Renda Fixa negociado
exclusivamente entre instituições financeiras que auxilia no fechamento de caixa dos bancos,
como instrumento de captação de recursos ou de aplicação de recursos excedentes.
____________________________________________________________________
3 Vide www.cetip.com.br/Home. Sobre a CETIP: A CETIP S.A. - Mercados Organizados
administra mercados de balcão organizados, ou seja, ambientes de negociação e registro de
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

valores mobiliários, títulos públicos e privados de renda fixa e derivativos de balcão. É uma
câmara de compensação e liquidação sistemicamente importante, nos termos definidos pela
legislação do SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro (Lei no 10.214), que efetua a custódia
escritural de ativos e contratos, registra operações realizadas no mercado de balcão, processa a
liquidação financeira e oferece ao mercado uma plataforma eletrônica para a realização de
diversos tipos de operações online, tais como leilões e negociação de títulos públicos, privados
e valores mobiliários de renda fixa. A Companhia é a maior depositária de títulos privados de
renda fixa da América Latina e a maior câmara de ativos privados do mercado financeiro
brasileiro. Sua atuação confere o suporte necessário a todo o ciclo de operações com títulos de
renda fixa, valores mobiliários e derivativos de balcão. Fonte: Demonstrações Financeiras da
CETIP S.A. de 2015. DOERJ de 09/03/2015.

33.De mais a mais, a participação em outras empresas constitui atividade legítima
das empresas em geral, conforme estatuído pelo §3o do artigo 2o da Lei no 6.404, de 1976 (Lei
das S/A). Confira-se:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à
ordem pública e aos bons costumes.
(...)
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista
no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais.

34.No caso específico das instituições financeiras, a matéria se encontrava
disciplinada, à época dos fatos, pela Resolução CMN no 2.723, de 2000, que regulamentava as
condições e os procedimentos para participação societária, direta ou indireta, no país ou no
exterior (matéria atualmente tratada pela Resolução CMN no 5.043, de 2022).
35.Conclui-se, pois, que a captação de recursos junto a terceiros, com vistas à
realização de um investimento (aumento de capital em empresa ligada), é operação usual,
devendo ser admitida a respectiva dedutibilidade, sobretudo quando não há qualquer
questionamento acerca de sua aplicação no interesse da companhia, nos termos previstos no
artigo 299 do RIR/99.
36.Alerte-se, outrossim, que o prejuízo fiscal é um direito do contribuinte, tanto
assim que a lei não obriga à compensação, que poderá ser exercida segundo a sua conveniência.
Essa característica está expressamente prevista no §2o do artigo 64 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, segundo o qual “dentro do prazo previsto neste artigo a compensação poderá ser total ou
parcial, em um ou mais períodos-base, à vontade do contribuinte”. Ademais, o item 13 do CPC
32 (reconhecimento de passivos e ativos fiscais correntes), é claro no sentido que “O benefício
referente a um prejuízo fiscal que pode ser compensado para recuperar o tributo corrente de um
período anterior deve ser reconhecido como ativo”.
37.Por fim, anote-se que a alegação do Recorrente de inexistência de prejuízo ao
fisco, quando considerada a arrecadação global das três instituições financeiras envolvidas, foi
objeto da diligência realizada em atendimento à Resolução no 1402-000.932, que teve por escopo
a análise do Laudo de Constatação de fls. 3443/3461, considerando a capitalização do BERJ e as
despesas e receitas dos Depósitos Interfinanceiros, e como seriam os efeitos tributários se tais
operações não tivessem sido realizadas.
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

38.Em atendimento à medida proposta, foi produzido o Relatório Diligencial de
fls. 3613/3625, cujas conclusões foram apresentadas diante da consideração de dois cenários
distintos, que podem ser assim resumidos:
 Cenário 1: “Neste cenário, foram considerados os estornos de Receitas e
Despesas de DI assim como dos pagamentos de juros sobre capital próprio
(JCP) no recálculo do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL das
empresas envolvidas - BERJ, Banco Bradesco e Bradesco Cartões - tendo em
vista as alegações do contribuinte abaixo reproduzidas”.
 Cenário 2: “Ampliando-se o escopo da análise para considerar a operação
como um todo, teríamos que levar em conta também a própria aquisição do
BERJ e sua “alienação” ao final do período, já que uma das premissas
fundamentais para o exame dos fatos é que olhemos para o conjunto da
obra”.
 Conclusões: “Neste sentido, para avaliarmos tais efeitos, apresentamos os
Cenários 1 e 2. O Cenário 1 toma como base o cenário apresentado pelo
Laudo da KPMG [sic] e desconsidera as aplicações em renda fixa realizadas
pelo BERJ com os recursos provenientes da capitalização e das operações
com DI. Neste caso, constatamos uma economia tributária da ordem de R$
127.153.377,59”.
39.Manifestando-se às fls. 3641/3651, o Recorrente alegou, em apertada síntese,
que “os resultados dos ‘Cenários 1 e 2’ apresentados pela fiscalização estão manifestamente
equivocados, pois há um evidente erro de premissa no relatório da diligência fiscal, cuja
correção explica a conclusão diametralmente oposta a que chegou”. Tais erros estariam
relacionados à (i)“indevida realocação de receitas financeiras sem realocação também das
respectivas despesas de captação”; e à (ii)“indevida desconsideração das amortizaçòes do ágio
decorrente da capitalização da Dueville”, para assim concluir:
Pelo exposto, resta demonstrado que a fiscalização claramente equivocou-se no
“Relatório Diligencial Conclusivo” ao pressupor que as Rendas em Títulos de Renda Fixa
corresponderiam exclusivamente aos recursos aportados pelo Bradesco e Bradesco Cartões no
BERJ, quando em realidade as mesmas decorreram de outras fontes de recursos.
Ademais, ainda que se entenda que aquelas Rendas teriam que ter sido “expurgadas”
do resultado do BERJ e alocadas no Bradesco, o que se admite apenas para argumentar, então
deveria a fiscalização por coerência adotar o mesmo procedimento quanto às despesas de
captação, bem como as perdas em renda fixa.
Tivesse sido esse o procedimento adotado pela fiscalização, a conclusão a que
chegaria é no sentido de que as referidas instituições do Grupo Bradesco recolheram IRPJ e
CSLL em montante muito superior, aproximadamente R$ 978 milhões, ao que seria devido se
não houvesse ocorrido a capitalização do BERJ e as captações de recursos, mediante operações
de DI.
Quanto às amortizações do ágio decorrentes da capitalização da Dueville, além dessa
operação não guardar relação com os fatos narrados pela fiscalização no TVF, a não ser pelo
fato de as ações do BERJ terem sido conferidas ao capital daquela sociedade, mesmo que
estivesse correto o raciocínio fiscal, o que novamente se admite apenas para fins de
argumentação, ainda assim não se verificaria qualquer prejuízo ao erário, posto que nessa
hipótese os montantes do IRPJ e CSLL efetivamente recolhidos pelo Bradesco, Bradesco
Cartões e BERJ superam em aproximadamente R$ 654 milhões os valores que seriam devidos
por essas mesmas instituições financeiras, caso não tivesse ocorrido a capitalização do BERJ e
as captações de recursos, mediante operações de DI.
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Assim sendo, restando demonstrado os equívocos cometidos pela fiscalização, os
quais maculam as conclusões do “Relatório Diligencial Conclusivo”, o Recorrente reitera os
fundamentos de seu recurso voluntário, requerendo seja reconhecida a total insubsistência dos
Autos de Infração em questão, na esteira dos precedentes firmados pelas duas outras Turmas
deste E. Conselho que já apreciaram a matéria.

40.Muito embora as contra-alegações defensivas possam sugerir a necessidade de
nova conversão do julgamento em diligência para elucidação complementar dos pontos
controvertidos, compreende-se que esta providência é absolutamente inócua e despicienda, uma
vez que, diante dos demais aspectos até aqui já examinados, não se vislumbra a existência de
suporte legal válido para a manutenção do lançamento, independemente de a arrecadação ter sido
ou não equilavalente ao que seria caso as operações não tivessem sido realizadas.
41.Parenteticamente, anote-se que as acusações fundadas nos mesmos elementos
factuais aqui tratados foram objeto do PA no 16327.721097/2017-00, relativo a autos de infração
lavrados contra o Banco Bradesco S/A, cujo Recurso Voluntário foi provido pela C. 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF em sessão de 17.09.2019, por meio
do Acórdão no 1401-003729, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO.
Estando comprovadas a necessidade das despesas financeiras deduzidas na apuração do lucro
real, incabível a sua glosa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.

42.Ressalte-se que esta decisão não foi objeto de recurso, tendo se tornado
definitiva:

[...]
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

[...]

43.Por derradeiro, não é acaciano registrar que, como o próprio item 38 do TVF
denuncia, o presente processo consubstancia vinculação lógica com os lançamentos que foram
realizados contra o próprio Recorrente no bojo do PA no 16327.721122/2017-47, cujo Recurso
Voluntário foi provido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste
Sodalício, para o fim de cancelar os autos de infração de IRPJ e de CSLL relativos ao ano-
calendário de 2012, conforme voto vencedor proferido pelo Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregorio, nos seguintes termos:
Como relatado, o caso trata de uma acusação de planejamento tributário inoponível ao
Fisco. Segundo a autoridade autuante, ao adquirir o controle societário do BERJ, o Grupo
Bradesco engendrou operações de aumento de capital e de empréstimos (mediante CDI),
envolvendo os Bancos Bradesco e Bradesco Cartões, com o propósito exclusivo de se
aproveitar dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL existentes na
sociedade adquirida.
Nesse contexto, glosou as despesas financeiras decorrentes daqueles empréstimos que
haviam sido deduzidas na apuração do IRPJ e da CSLL, tanto pelo Banco Bradesco
(relativamente aos anos-calendário de 2012 e 2013, pelos autos de infração consubstanciados
no processo no 16327.721097/2017-00) quanto pelo Banco Bradesco Cartões (relativamente ao
ano- calendário de 2012, pelos autos de infração consubstanciado no presente processo).
Apesar de reconhecer que as referidas operações também ocasionaram receitas
financeiras no Banco Bradesco, a fiscalização se ateve ao efeito das receitas financeiras
produzidas no BERJ. Todo o planejamento teria o objetivo de provocar estas últimas receitas
justamente para que o BERJ pudesse esgotar o seu estoque de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL acumuladas antes da sua aquisição pelo Grupo Bradesco.
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Já em sua peça impugnatória, dentre várias alegações, a recorrente sustentava que as
operações não haviam causado prejuízo para o Erário do ponto de vista da arrecadação global
observada nas três instituições financeiras. A fiscalização não havia verificado qual seria o
resultado global se os efeitos fiscais da capitalização do BERJ e dos depósitos interfinanceiros
fossem desconsiderados. Em outras palavras, caso a fiscalização tivesse analisado por
completo os efeitos contrários e favoráveis aos interesses do Fisco, chegaria à conclusão de
que a arrecadação tributária total foi maior do que seria se aquelas operações não houvessem
sido realizadas.
Para comprovar tal assertiva, juntou os demonstrativos e cópias de declarações
anexados como "DOC. 05" da impugnação (fls. 3125 a 3250).
Com efeito, segundo os cálculos contidos nessa documentação, a soma dos tributos
(IRPJ e CSLL) devidos apurados pelas três instituições financeiras superou (em R$
315.812.271,00) a soma correspondente que seria apurada se as referidas operações não
tivessem sido realizadas (cf. fls. 3126). Nesses cálculos, é possível constatar que, nas três
instituições, foram considerados tanto os efeitos das receitas e despesas financeiras quanto os
efeitos das compensações dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL.
Diante de tal alegação, a decisão recorrida socorre-se dos princípios contábeis
para concluir que estes consagram a autonomia patrimonial da sociedade em relação aos sócios
e acionistas, bem como entre pessoas jurídicas distintas ainda que possuam idêntico quadro
societário, e que cada entidade ou pessoa jurídica deve registrar individualmente (de forma
segregada) as mutações do seu patrimônio, reconhecendo receitas e custos ou despesas que lhe
são próprios.
Ora, a questão aqui não tem a ver com o princípio da segregação contábil das
entidades. Foi a própria acusação quem se utilizou do argumento de que a economia fiscal
obtida noutra instituição do grupo econômico justificava a glosa das despesas financeiras no
âmbito da recorrente. Nada obstante, enxergar a economia fiscal numa só ponta em detrimento
do que acontece no todo me parece uma visão míope dos fatos.
Já tive a oportunidade de deixar bem clara a minha posição contrária aos
planejamentos marcados pelo propósito da economia tributária em vários julgamentos desta
Casa. Considero correto declarar a inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco
quando a preponderância daquele propósito fica bem demonstrada. Todavia, há que se ter
cuidado para não banalizar o fenômeno.
Uma das premissas fundamentais para o exame dos fatos é a necessidade de que se
olhe para o conjunto da obra. Sobre isso, vale a pena reproduzir o seguinte trecho da famosa
obra de Marco Aurélio Greco que foi transcrito pela recorrente:
XIX.21. Consistência: Objetiva, Eficacial e Subjetiva
Outro importante aspecto ligado à decisão que vier a desconsiderar atos ou
negócios jurídicos realizados diz respeito à consistência que tal deliberação
deve manter. Essa consistência manifesta-se em três vertentes:
a) consistência objetiva (em relação ao que configura o efetivo objeto de
desconsideração);
b) consistência eficacial (em relação aos demais tributos ou contribuições de
competência da mesma entidade política que incidam sobre os atos ou
negócios desconsiderados); e
c) consistência subjetiva (em relação às pessoas que participem dos atos ou
negócios).
a)
A consistência objetiva do ato de desconsiderar está ligada ao fato de
não ser algo isolado do mundo, nem seu objeto poder ser circunscrito e
assepticamente segmentado, a juízo e segundo a conveniência de qualquer
das partes.
Cumpre ter presente que, em muitas situações, não se está perante um único ato
ou negócio jurídico, mas perante uma série ordenada de atos e negócios que, em
seu conjunto, apresentam o efeito de dissimular a ocorrência do fato gerador.
Cada um destes atos ou negócios esteve submetido ao regime tributário que
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

o contribuinte e demais partícipes entenderam pertinente, à luz da
qualificação jurídica que reputam adequada.
Na medida em que há uma pluralidade de atos ou negócios que formam um
conjunto orgânico que, no seu todo, acarreta o efeito previsto no artigo 116,
parágrafo único do CTN, forçoso é concluir que o ato de desconsideração não
terá por objeto cada ato isolado, mas o conjunto por ele formado. Portanto, o
que deverá ser desconsiderado, para fins tributários, é o conjunto como um
todo. Entendo incompatível com a norma contida no parágrafo único do artigo
116 do CTN pretender restringir a desconsideração a um ou alguns dos atos,
como que fazendo um “recorte” que alcance apenas os atos e negócios que,
da ótica do Fisco, possam ser de interesse mais direto para a arrecadação.
OU
SE
DESCONSIDERA
O
CONJUNTO,
OU
NADA
SE
DESCONSIDERA.
b)
A consistência eficacial do ato de desconsideração está ligada à
circunstância de o conjunto de atos poder gerar efeitos distintos em relação
a tributos ou contribuições de competência da mesma entidade tributante.
Assim, a título meramente figurativo, pode haver uma operação em que
ocorreu menor pagamento de imposto sobre a renda, mas um maior
recolhimento de PIS e Cofins. Na hipótese de ser desconsiderado o ato ou
negócio para fins de imposto sobre a renda, cumpre rever o recolhimento de
PIS e Cofins de modo a reconduzi-los ao fato gerador efetivo que se
entendeu ter ocorrido.
Repito: não cabe proceder a ‘recortes’, de modo à desconsideração
alcançar apenas alguns atos, algumas pessoas e alguns tributos, segundo a
conveniência da pessoa tributante. O ATO DE DESCONSIDERAÇÃO
DEVE
SER CONSISTENTE OBJETIVA E SUBJETIVAMENTE E
DEVEM
SER
ASSEGURADAS
TANTO
AS
CONSEQUÊNCIAS
FAVORÁVEIS AO FISCO COMO AS QUE SEJAM FAVORÁVEIS AO
CONTRIBUINTE
QUE
VIU
SEUS
ATOS
OU
NEGÓCIOS
DESCONSIDERADOS.
C)
A
CONSISTÊNCIA
SUBJETIVA
EXIGE
QUE
A
DESCONSIDERAÇÃO SE APLIQUE A TODAS AS PARTES QUE
PARTICIPARAM DE TAIS ATOS OU NEGÓCIOS, APURANDO-SE OS
REFLEXOS E PROCEDENDO-SE AOS AJUSTES QUE FOREM
NECESSÁRIOS PARA RECONDUZIR A TRIBUTAÇÃO AO FATO
GERADOR EFETIVAMENTE OCORRIDO.
Assim, por exemplo, um único negócio jurídico pode ter provocado um prejuízo
para determinada pessoa jurídica, ao mesmo tempo em que gerou um lucro
(eventualmente submetido a menor tributação) para outra pessoa jurídica que
participou do negócio. Havendo desconsideração do negócio como um todo, o
prejuízo deverá ser revisto, mas pela mesma razão, o lucro da outra pessoa
jurídica também deverá ser reduzido, ainda que isto implique reconhecer ter
havido um pagamento a maior, ensejador de restituição de eventual excesso de
tributo pago por aquele sujeito passivo, em função do negócio que veio a ser
desconsiderado.” (Planejamento Tributário. 2 ed. São Paulo; Dialética, 2008, pp.
496 a 498 – destaques da Recorrente)
Independentemente da fidedignidade dos dados contidos na documentação que
comprova a ausência de prejuízo ao Erário, o que importa é notar a fragilidade da acusação. Se
a autoridade fiscal pretendia desqualificar o atributo da "necessidade" das despesas financeiras
com a justificativa de que as operações engendradas visavam à economia tributária, deveria ter
tomado o cuidado de se certificar que essa economia seria um resultado muito provavelmente
alcançado com aquelas operações. Mas, aparentemente, nem isso seria possível.
É que a economia tributária obtida no BERJ com a compensação dos prejuízos fiscais
e bases de cálculo negativa da CSLL teria que ser limitada pela trava dos 30%. Portanto, de
cada real acrescido às bases de cálculo pelas receitas financeiras, setenta centavos teriam que
ser tributados. Nesse cenário, a economia só estaria assegurada se a despesa financeira
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

correspondente gerasse uma redução na tributação das outras instituições financeiras (os
Bancos Bradesco e Bradesco Cartões) superior aos tributos incidentes sobre os setenta centavos
no BERJ. Mas, como garantir isso se não se poderia a priori saber se as outras instituições
apurariam lucro real e base de cálculo positiva da CSLL suficientes para toda a redução
exigida? Seria uma empreitada de futurologia difícil de ser alcançada.
A verdade é que o Grupo Bradesco pode até ter objetivado a economia tributária com
aquelas operações, mas o resultado dependia de variáveis não totalmente controladas. Por outro
lado, a fiscalização também não poderia desconsiderar apenas os efeitos que lhe foram
desfavoráveis. No caso concreto, haveria que reconhecer os créditos decorrentes dos tributos
pagos por obra das mesmas operações. Como a caracterização do planejamento tributário
depende da compreensão dos fatos numa perspectiva organizacional, os seus efeitos hão que
ser também considerados na sua plenitude.
Nesse cenário, apesar de ser possível, em tese, questionar a necessidade das despesas
glosadas, não se pode concordar com o fundamento proposto pela fiscalização. Focando apenas
na operação de CDI contraída com o Banco Bradesco, trata-se de transação corriqueira no seio
das instituições financeiras. As correspondentes despesas são, em regra, dedutíveis porque
associadas a alguma necessidade financeira do tomador do empréstimo. É difícil contestá-las
sem um elemento concreto dissociado da realidade apresentada.
Destarte, a meu ver, são irrelevantes as outras razões que pretendem confirmar ou
infirmar a procedência da glosa das referidas despesas. Por decorrência lógica, é também
desnecessário o enfrentamento das alegações atinentes ao erro na apuração da base tributável,
ao aproveitamento dos saldos negativos apurados em 2012 e ao caráter excessivo das multas de
ofício aplicadas.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar os lançamentos efetuados.
(Acórdão no 1302-003.803)
44.Registre-se que o referido Acórdão foi objeto de embargos declaratórios, que
foram acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para sanear contradição no resultado do
julgamento e confirmar que a Turma decidiu dar provimento integral ao Recurso Voluntário,
sendo que as informações disponibilizadas nas páginas do Ministério da Fazenda e do CARF na
internet dão conta que o processo já foi baixado do contencioso, sem que a decisão tenha sido
reformada:

[...]
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

[...]

45.Como é cediço, no PAF, as modalidades de vinculação processual são aquelas
estatuídas pelo §1o do artigo 47 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21.12.20236, consistindo em processos conexos (inciso I), decorrentes
(inciso II) ou reflexos (inciso III).
46.Sobre o exato espectro de abrangência desses institutos, o voto proferido pelo
I. Conselheiro André Mendes de Moura por ocasião do julgamento do Recurso Especial
fazendário no processo no 10855.003044/2006-98 confere as seguintes lições:
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF, valendo-se de
exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos de prova
constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a decisão do processo
principal tem repercussão direta nos reflexos.

6 RICARF: “Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste
artigo. § 1o Os processos podem ser vinculados por: I - conexão, constatada entre processos que tratam de
exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; II - decorrência, constatada a partir de processos
formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e III - reflexo, constatado entre processos
formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.”
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo
principal e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo principal.
Tanto que se o julgamento do processo principal afastar a autuação, automaticamente os
processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1) processo principal trata de exclusão do
SIMPLES, e o acessório de auto de infração lavrado em razão da exclusão da empresa do
regime especial; (2) processo principal trata da suspensão ou perda de imunidade/isenção, e o
acessório de auto de infração lavrado em razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo
principal trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto, alterando a apuração de
saldo negativo, e o acessório de declaração de compensação que se utilizou de saldo negativo
que, em razão da autuação fiscal, teve seu valor diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para não dizer
que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do julgamento do processo
principal e (2) o decidido no principal tem repercussão direta nos processos decorrentes. Qual a
praticidade em julgar os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos
tiveram origem em uma suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e de processo(s)
acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um enquadramento
legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D, E ...), ou para o mesmo
sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2, AC3...). Naturalmente, são
formalizados vários processos, mas as autuações fiscais (suporte fático e enquadramento legal)
são as mesmas, diferenciando-se, em linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo
suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e elementos de prova,
formalizado em processos diferentes, cada qual para um ano-calendário (AC1, AC2, AC3 e
AC4). Ou, o auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo suporte fático, mas lavrado
em face de empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica e tiveram uma
interpretação idêntica da legislação tributária, ou seja, processos com sujeitos passivos A, B, C,
D e E. Ainda, processo de reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito X
para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um processo diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode ser
classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos processos.
Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os demais. Ou o processo contra
o sujeito passivo D, ou o processo tratando da compensação do débito D2. Na realidade, os
processo por conexão são aqueles que podem ser reunidos para julgamento em lotes, ou na
sistemática dos repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para julgamento, e
aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser adotado para os
reflexos ou decorrentes, tendo em vista a existência de um processo principal.
(CSRF, 1a Turma, j. 04.04.2017, Acórdão no 9101-002.755)

47.Por via de consequência, tendo em vista aqui se tratar de processo que veicula
exigência de créditos tributários fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os
lançamentos albergados pelo processo no 16327.721122/2017-47, resta clara a relação de
vinculação por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada em prestígio ao
princípio da coerência e integridade das decisões, adotando-se, em complemento, seus
fundamentos como razão de decidir para o fim de serem cancelados os lançamentos.
48.Pelo exposto, não conheço do Recurso de Ofício por inferior ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, na inteligência da Súmula CARF no 103; não
conheço do Recurso Voluntário em relação aos argumentos relativos à matéria objeto de
desistência firmada pela Recorrente nos autos e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
para o fim de cancelar os lançamentos.
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

49.Caso vencido, passo a examinar o pedido subsidiário.
DA EXCESSIVIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
50.Sustenta a Recorrente que a multa de ofício de 75% de que trata o artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996, “vem sendo sistematicamente reduzida para 20% em reiteradas decisões
dos E. Tribunais Regionais Federais da 1a, 3a e 5a Regiões, fundadas na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal”.
51.Acrescenta que, “embora não desconheça que não pode o julgador
administrativo afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade a não ser
após sua declaração pelo STF (art. 26-A do Decreto n° 70.235/72), esclarece o Recorrente que
traz a questão ao presente processo justamente para que não reste preclusa caso o Supremo
Tribunal Federal declare futuramente a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n° 9.430/96, na
esteira dos precedentes acima mencionados, hipótese em que deverá ser observada tal decisão
(Decreto n° 70.235/72, art. 26-A, inciso I, § 6°)”.
52.De fato, encontra-se em julgamento perante a Corte Suprema o RE no
1.335.293, com repercussão geral reconhecida, em que se discute, à luz dos artigos 2o, 24, I, 150,
IV, e 155, II, da Constituição Federal, a possibilidade de o percentual de multas fiscais de caráter
punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio ser fixado em montante
superior ao valor do tributo devido, ante a proporcionalidade, a razoabilidade e o não-confisco
em matéria tributária, bem como ser reduzido pelo Poder Judiciário, estando em apreciação o
Tema 1195, relativo à “possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada,
em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”.
53.Verifica-se, assim, que além da matéria que constitui o objeto do Tema 1195
referir-se à penalidade superior ao valor do tributo devido, o que não é o caso dos autos, onde a
multa de ofício equivale a apenas 75% daquele montante, não há, até o presente momento,
pronunciamento do STF a respeito.
54.Por via de consequência, as questões constitucionais abordadas pela
Recorrente não comportam conhecimento, ex vi do disposto no artigo 26-A do Decreto no
70.235, de 1972, segundo o qual “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula
CARF no 27 e no artigo 98, caput, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21.12.20238.
DISPOSITIVO
55.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, não conheço do Recurso de
Ofício por inferior ao limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, na inteligência da

7 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
8 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Súmula CARF no 103; não conheço do Recurso Voluntário em relação aos argumentos relativos
à matéria objeto de desistência firmada pela Recorrente nos autos e, se vencido quanto ao
cancelamento dos lançamentos, não conheço do pedido subsidiário referente à arguição de
inconstitucionalidade do percentual da multa de ofício, na inteligência da Súmula CARF no 02.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 3835
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, por voto de qualidade, nos termos do artigo 1o, da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023 e § 9o, do artigo 25, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
(PAF), negou provimento ao recurso voluntário e manteve os lançamentos aqui tratados,
divergindo do posicionamento do I. Relator Jandir José Dalle Lucca, que provia o RV, cabendo-
me exarar o voto vencedor.
Contextualizando, os lançamentos perpetrados pelo Fisco referem-se a “glosa
se despesas”, por “desnecessárias”, no entendimento do Agente autuante.
Para fixação, reproduz-se o auto de infração de IRPJ (fls. 2388), sendo que o
de CSLL tem a mesma formatação, com os ajustes pertinentes:

Todos os aspectos envolvendo as operações e a ação fiscal que culminou na
lavratura dos autos de infração foram sobeja e detalhadamente traduzidos no relatório do
Conselheiro Jandir, sendo desnecessárias novas repetições, mas, apenas, repisar que os
lançamentos reportam-se a “glosa de despesas” assumidas pela recorrente por conta da aquisição
do controle acionário do BERJ.
Nas palavras do autor do feito, com os negritos no original (TVF – pgs. 13/14),
“(31-) Trata-se, pois, de planejamento que se enquadra no entendimento firmado pela jurisprudência
administrativa de que as transações para serem legítimas devem decorrer de atos efetivamente
existentes, necessários e não apenas artificialmente e formalmente revelados em documentos ou na
escrituração contábil ou fiscal. (32-) De fato, a execução do planejamento do presente caso equivale ao
Banco Bradesco sacar dinheiro de um bolso e colocá-lo em outro, pois, os recursos saem do Banco
Bradesco, passeiam pelo Bradesco Cartões (R$ 15 bilhões) e pelo Berj (R$ 46 bilhões) e retornam pela
via de aplicações em depósitos interfinanceiros ao próprio Banco Bradesco. Ou seja, os recursos
efetivamente retornaram de forma imediata à posse do seu controlador e fonte dos recursos, com
objetivos relatados anteriormente. Assim, tais operações não tem o condão de serem oponíveis ao Fisco.
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

(...) (34-) Comprova-se desta forma que as captações em DI pelo Bradesco Cartões, os aportes de capital
no total de R$ 46 bilhões no Berj e o retorno imediato desses recursos ao Banco Bradesco, por meio de
depósitos interfinanceiros, tinha o propósito inequívoco de gerar receitas no Berj a fim de exaurir os
estoques de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social e, ao mesmo tempo, gerar despesas
no Bradesco Cartões e no Banco Bradesco, que reduziram indevidamente o lucro real e a base de
cálculo da contribuição social desses contribuintes, sem que as operações utilizadas tivessem
motivação extratributária. (35-) As despesas com depósitos interfinanceiros registradas no Bradesco
Cartões carecem dos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade e não se enquadram,
portanto, entre aquelas consideradas dedutíveis nos termos do art. 299 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999”
De seu lado, em peças contestatórias altamente qualificadas, tanto na primeira
etapa recursal quanto no RV manejado para apreciação deste Colegiado, a recorrente expôs todos
seus argumentos jurídicos e as matérias de fato, principalmente as que envolveram a operação
Bradesco (x) Berj que, em última análise, levaram aos lançamentos realizados pelo Fisco sob
argumento de que as despesas surgidas em referido procedimento seriam não passíveis de
dedução, por “desnecessárias”, lançamentos estes ratificados e chancelados em sua esmagadora
maioria pela decisão a quo (fls. 3347/3390), na forma da conclusão do voto condutor:
Diante do anteriormente exposto, concluo pela procedência parcial da impugnação apresentada,
considerando devidos o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ no valor de R$ 315.884.313,97 e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor de R$ 189.530.588,38, montantes estes
acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, todos relativos ao ano-calendário de 2013.
Em síntese, o que remanesce em discussão é saber se os lançamentos
realizados pelo Fisco têm consistência porque as despesas assumidas pela recorrente seriam
indedutíveis ou se, conforme discorreu a contribuinte em suas pelas recursais, não haveria que se
falar em desnecessidade dos dispêndios, posto que cumpridos todos os requisitos exigidos pela
legislação.
No pensar do Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator:
“32.No caso dos autos, trata-se de despesas financeiras incorridas
pelo Recorrente em operações de depósito interfinanceiro
diretamente
relacionadas
às
suas
atividades
operacionais,
especialmente porque os recursos por ele captados foram
efetivamente utilizados na subscrição das ações do BERJ. Já a
usualidade do dispêndio é reconhecida pelo próprio item 22 do
Termo de Verificação Fiscal de fls. 2370/2385, in verbis:
(...)
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

33.De mais a mais, a participação em outras empresas constitui
atividade legítima das empresas em geral, conforme estatuído pelo
§3o do artigo 2o da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S/A). Confira-se:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim
lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
(...)
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras
sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é
facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-
se de incentivos fiscais.
34.No caso específico das instituições financeiras, a matéria se
encontrava disciplinada, à época dos fatos, pela Resolução CMN no
2.723, de 2000, que regulamentava as condições e os
procedimentos para participação societária, direta ou indireta, no
país ou no exterior (matéria atualmente tratada pela Resolução
CMN no 5.043, de 2022).
35.Conclui-se, pois, que a captação de recursos junto a terceiros,
com vistas à realização de um investimento (aumento de capital em
empresa ligada), é operação usual, devendo ser admitida a
respectiva dedutibilidade, sobretudo quando não há qualquer
questionamento acerca de sua aplicação no interesse da companhia,
nos termos previstos no artigo 299 do RIR/99.
36.Alerte-se, outrossim, que o prejuízo fiscal é um direito do
contribuinte, tanto assim que a lei não obriga à compensação, que
poderá ser exercida segundo a sua conveniência. Essa característica
está expressamente prevista no §2o do artigo 64 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, segundo o qual “dentro do prazo previsto neste
artigo a compensação poderá ser total ou parcial, em um ou mais
períodos-base, à vontade do contribuinte”. Ademais, o item 13 do
CPC 32 (reconhecimento de passivos e ativos fiscais correntes), é
claro no sentido que “O benefício referente a um prejuízo fiscal
que pode ser compensado para recuperar o tributo corrente de um
período anterior deve ser reconhecido como ativo”.
E, subsidiariamente, entendeu que a matéria tratada nestes autos têm
vinculação com o que consta do PA no 16327.721097/2017-00, da mesma recorrente e que foi
decidido de forma favorável à contribuinte (Acórdão no 1401-003.729), de modo que deveria ser
aplicado mesmo entendimento.
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Veja-se:
47.Por via de consequência, tendo em vista aqui se tratar de processo que veicula exigência de créditos
tributários fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os lançamentos albergados pelo
processo no 16327.721122/2017-47, resta clara a relação de vinculação por conexão a ensejar que a
decisão lá proferida seja replicada em prestígio ao princípio da coerência e integridade das decisões,
adotando-se, em complemento, seus fundamentos como razão de decidir para o fim de serem cancelados
os lançamentos.
Postos os fatos, passo ao meu voto.
Principio pelo ponto fulcral em discussão, qual seja, a conceituação e
aplicação, à legislação tributária, das “despesas” e sua dedutibilidade em relação ao IRPJ e à
CSLL.
Acerca de “glosa de despesas”, “despesas indedutíveis”, “despesas
desnecessárias”, já tive oportunidade de me manifestar em inúmeros acórdãos de minha
relatoria, dentre eles Ac. 1402-002.266, 1402-002.290, 1402-002.511, 1402-002.748, 1402-
003.816, 1402-004.117, 1402-005.381 e, mais recentemente e em processo de interesse da
mesma recorrente quando fui o redator do voto vencedor, o Ac. 1402-006.398, sempre e sempre
no sentido de que, na essência, uma coisa é a despesa, gasto, consumo; outra sua
dedutibilidade. Diga-se, se todo gasto, genericamente falando, é uma despesa, a recíproca nem
sempre é a mesma, ou seja, nem todo gasto pode ser levado a débito do Estado, utilizando-se o
contribuinte da possibilidade de deduzi-lo das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A respeito, como definido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(instituído pela Resolução CFC n.° 1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00 –
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
DESPESAS são “decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo
do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital
aos proprietários da entidade”.
Esta definição pode ser também tomada levando-se em conta seu surgimento
no curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o Pronunciamento
Técnico acima referido, item 78, estas despesas seriam as que “surgem no curso das atividades
ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação.
Geralmente, tomam a forma de um desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes
de caixa, estoques e ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não
estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
De outro lado, a doutrina é incisiva. Por exemplo, para Hendriksen e Breda,
despesa é: “o uso ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter receitas. Elas são as
expirações dos fatores de serviços relacionados diretamente ou indiretamente na produção e vendas de
produtos das empresas”. 9
Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções
no valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização de bens e serviços das
operações principais ou centrais da entidade”. 10
Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas,
participando da concepção de lucro.
Já o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra que lhe é peculiar afirma que
a despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas
podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou que serão realizados no futuro”. 11
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in
“Dicionário de Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em
sentido restrito, representa a utilização ou consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas.
O que caracteriza a despesa é o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta ou
indiretamente relacionados com a produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Em síntese, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do esforço,
em termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da empresa, com a
perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou imediata de receita que deve, por
definição, suplantar as despesas e assim gerar a parcela do lucro.
Paulo Viceconti e Silvério das Neves assumem que “despesas operacionais são
gastos pagos ou incorridos pela pessoa jurídica para a realização das transações exigidas pela
atividade da empresa” (Contabilidade Básica – 17a Ed. Saraiva – SP – 2017 - pg. 323).
Para Clóvis Luís Padovese12, “despesas são os gastos necessários para vender
e enviar os produtos. De modo geral, são os gastos ligados às áreas administrativas e
comerciais”.
De outra linha, a legislação comercial das sociedades por ações (Lei no
6.404/1976, com alterações), pontua:

9 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto
Sanvicente.- 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
10 KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley & Sons, 1986
11 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
12 Contabilidade Gerencial – Um enfoque em sistema de informação contábil – 7a Ed. Atlas – SP – 2010
– pg. 320

Fl. 3840
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade
geralmente
aceitos,
devendo
observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em
que houver modificação de métodos ou critérios contábeis,
de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar
esses efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em
livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta
Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação
especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que
prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem
registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras
demonstrações financeiras. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas
pelos administradores e por contabilistas legalmente
habilitados.
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários a que se refere o § 3o deste artigo
deverão ser elaboradas em consonância com os padrões
internacionais de contabilidade adotados nos principais
mercados de valores mobiliários. (Incluído pela Lei no
11.638,de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por
observar as normas sobre demonstrações financeiras
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as
companhias abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

E o Decreto-lei no 1.598/1977:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na
escrituração que o contribuinte deve manter, com
observância das leis comerciais e fiscais.
A conjugação destes dispositivos, das normas reguladoras da ciência contábil e
da mais conceituada doutrina leva à conclusão de que, nos registros permanentes feitos na
escrituração e nos levantamentos das Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, o
resultado de um determinado período será sempre apurado levando-se em conta todos os fatos
contábeis que afetam a azienda, observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa, reduzindo o
patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
A controvérsia instala-se a partir do momento em que determinada despesa,
que despesa é sob os ângulos contábil, patrimonial, comercial, econômico e societário, extrapola
os limites destas ciências e se põe ao alcance do raio de ação da legislação fiscal,
especialmente a do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Neste momento, o que é incontroverso doutrinariamente passa a se submeter ao
crivo de outra legislação, de outros conceitos, de outra estrutura.
Dizendo de modo diverso, se determinados estipêndios são “despesas” sob
quaisquer dos enfoques antes vistos e afetam o resultado comercial da entidade, tais gastos, ainda
que despesas sejam, PODEM NÃO SER DEDUTÍVEIS das bases imponíveis de IRPJ (e da
CSLL, quando for o caso), simplesmente porque o legislador tributário assim o determinou.
Como escreve Nilton Latorraca13, “as despesas operacionais, assim como os
custos, que não satisfizerem as condições de dedutibilidade deverão ser adicionadas ao lucro
líquido do exercício para efeito de determinar o lucro real”.
Registre-se, está-se diante de uma regra excepcional trazida pela lei que,
mesmo tendo tomado a contabilidade como ponto de partida para determinação e apuração do
IRPJ (CSLL), em determinado instante faz nela um “corte” e elimina (para fins exclusivamente
fiscais), uma despesa que afetou o resultado apurado e a acresce a este mesmo resultado,
encontrando uma base imponível diferente daquela que será definida para os propósitos
comerciais e societários.
É o parâmetro fixado pelo RIR/1999, artigo 247, § 1o:

13 Direito Tributário – Imposto de Renda das Empresas – 12a Ed. Atlas – SP – 1990 – pg.162

Fl. 3842
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do
lucro líquido de cada período de apuração com observância das
disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Induvidoso, ainda, que tais dispêndios têm que estar suportados por
documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, de forma a permitir que as despesas
sejam alocadas em contrapartida à receita e componham o resultado final de uma sociedade,
exigência que aparece não apenas na legislação fiscal14, mas do mesmo modo na regulação
contábil imposta pelo Conselho Federal de Contabilidade mediante a RESOLUÇÃO CFC N.o
1.330/2011 (DOU de 22.03.2011), assim redigida no que interessa:
Documentação contábil
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que
originam lançamentos na escrituração da entidade
e
compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e
outras peças, de origem interna ou externa, que apóiam ou
componham a escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das
características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas
na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e
costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e
armazenados em meio magnético, desde que assinados pelo
responsável pela entidade e pelo profissional da contabilidade
regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente.

14 Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração,
na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do
contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Fl. 3843
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

No mesmo sentir, a jurisprudência:
ASSUNTO:
ESCRITURAÇÃO.
FORÇA
PROBANTE.
A
escrituração contábil mantida com observância das disposições
legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados se forem comprovados por documentos hábeis e
idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. (Acórdão CARF no 1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator
Antonio José Praga de Souza)
No exprimir de Edmar Oliveira de Andrade Filho (in Imposto de Renda das
Empresas – 10a Edição – Atlas – SP – 2013 – pg. 266/267) “do ponto de vista contábil e fiscal,
despesa é uma espécie de mutação patrimonial diminutiva”.
Que segue lecionando que a palavra despesa “é utilizada, de um modo geral, como
sinônima de “gasto”, e, nesse sentido, representa o valor pago ou empenhado na aquisição de bens não
vinculados ao processo de produção de mercadorias, produtos e serviços destinados à venda”.
Para fixar e ressalvar:
“Para fins tributários (...), as despesas são dedutíveis ou não, de acordo com
critérios legais de caráter formal, material e temporal. Além da observância desses critérios, o que
habilita um gasto a ser dedutível é a sua existência e certeza, que são fatores importantes para a correta
aplicação do regime de competência”. (destacou-se).
Hiromi Higuchi et alli15 tratam o tema discorrendo que “as despesas efetuadas
pelas pessoas jurídicas podem ser dedutíveis ou indedutíveis na apuração do lucro real. Importante é
também conhecer o momento em que a despesa operacional é dedutível na determinação do lucro real. A
despesa é dedutível pelo regime de competência, ou seja, no momento em que a despesa é considerada
incorrida. As despesas operacionais dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que se
encaixam nas condições fixadas no art. 299 do RIR/99, isto é, despesas necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora de receitas. As despesas necessárias, ainda de
acordo com a legislação fiscal, são as despesas pagas ou incorridas e que sejam usuais e normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa”.
Então, compendiando, se a pessoa jurídica suportar “decréscimos nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou
incrementos em passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da entidade”
certamente estará diante do conceito de DESPESAS (consoante o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis), porém sua contraposição perante terceiros e principalmente aos órgãos estatais
responsáveis pela aferição de sua regularidade formal e material deverá estar revestida de

15 Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – 2017 – pg. 283

Fl. 3844
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

todos os requisitos implícita ou explicitamente alinhavados pela lei, doutrina,
jurisprudência e normas reguladoras da ciência contábil.
Insatisfeitos tais parâmetros, especialmente na seara do IRPJ e da CSLL, a
dedutibilidade pretendida pelo sujeito passivo fica comprometida.
São as definições da lei fiscal (RIR/1999, então vigente):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2 As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3 O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as
disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros
(Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, §1o).
Em suma, para que uma despesa seja DEDUTÍVEL é necessário que atenda
aos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade. É nesse cenário, pois, que devem ser
analisados os lançamentos aqui trazidos.
Iniciando, destaco que o TVF é claro ao afirmar inexistir motivação extra
tributária para a vultosa capitalização do BERJ empreendida pelo BANCO BRADESCO e pelo
BRADESCO CARTÕES (“Comprova-se desta forma que as captações em DI pelo Bradesco Cartões,
os aportes de capital no total de R$ 46 bilhões no Berj e o retorno imediato desses recursos ao Banco
Bradesco, por meio de depósitos interfinanceiros, tinha o propósito inequívoco de gerar receitas no Berj
a fim de exaurir os estoques de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social e, ao mesmo tempo,
gerar despesas no Bradesco Cartões e no Banco Bradesco, que reduziram indevidamente o lucro real e a
base de cálculo da contribuição social desses contribuintes, sem que as operações utilizadas tivessem
motivação extratributária”).
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Mais ainda, “(...) a geração artificial de receitas financeiras no Berj resultou na
utilização dos estoques de crédito tributário, mediante sucessivas compensações de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL provenientes de resultados fiscais negativos em exercícios anteriores à transferência
da integral participação societária do então banco estatal para o grupo Bradesco. Cabe enfatizar que,
com o esgotamento dos estoques de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL2, o único acionista,
Bradesco Cartões, decidiu, em 17 de novembro de 2015, reduzir o capital do Berj em R$ 49,20 bilhões,
para, segundo sua própria justificativa, “ajustar o valor do capital próprio da sociedade por ser
excessivo às suas efetivas necessidades”. E, na mesma data, o Banco Bradesco decidiu reduzir o capital
do Bradesco Cartões em R$37,20 bilhões, também com a justificativa de “ajustar o valor do capital
próprio da sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades”.
Com isso, ainda de acordo com a acusação fiscal, em razão desta ausência de
motivação extra tributária, foram consideradas indedutíveis as despesas alocadas pela recorrente
e utilizadas como dedução das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL.
Pois bem, como pontuado pela decisão a. quo (Ac, DRJ – pg. 34), “(...) a
execução do planejamento do presente caso equivale ao Banco Bradesco sacar dinheiro de um bolso e
colocá-lo em outro, pois, os recursos saem do Banco Bradesco, passeiam pelo Bradesco Cartões (R$ 15
bilhões) e pelo Berj (R$ 46 bilhões) e retornam pela via de aplicações em depósitos interfinanceiros ao
próprio Banco Bradesco. Ou seja, os recursos efetivamente retornaram de forma imediata à posse do seu
controlador e fonte dos recursos, com objetivos relatados anteriormente. Assim, tais operações não tem
o condão de serem oponíveis ao Fisco”.
Em valores e na linha do tempo entre 08 a 11 de outubro de 2012:
1.• BANCO BRADESCO transfere para BRADESCO CARTÕES (R$ 15
bilhões) via depósitos interfinanceiros;
2.• BRADESCO CARTÕES transfere para o BERJ os R$ 15 bilhões captados
perante o BANCO BRADESCO) para integralização de aumento de capital;
3.• BANCO BRADESCO para o BERJ (R$ 31 bilhões) visando integralização
de aumento de capital; e
4.• BERJ devolve para o BANCO BRADESCO R$ 46 bilhões referente
depósitos interfinanceiros;
Assim, patente o deslocamento artificial de receitas financeiras para o BERJ,
com a nítida finalidade de aproveitamento do saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas detidas por tal instituição financeira. Frise-se que tal finalidade resta
completamente reforçada pela redução de capital do BERJ tão logo exaurido os saldos de
prejuízo fiscal e bases de cálculo negativas detidos por tal instituição financeira, sendo
pertinente relembrar o quanto exposto pela fiscalização no TVF em relação a esta redução de
capital :
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Certamente não se discute que instituições financeiras podem se valer desse
instrumento de captação de recursos.
O ponto nevrálgico não é este!
O aspecto nuclear que aqui se analisa é apurar (já que a recorrente não
esclareceu a contento), os seguintes aspectos fáticos:
a) no momento inicial, o BANCO BRADESCO dispõe de R$ 46 bilhões em
caixa;
b) em seguida, o BRADESCO CARTÕES decide contrair dívida perante o
BRADESCO no valor de R$ 15 bilhões:
c) sequencialmente BRADESCO CARTÕES aplica o valor deste empréstimo
firmado com o BANCO BRADESCO no capital do BERJ;
d) paralela e concomitantemente o BANCO BRADESCO decide aportar os
restantes R$ 31 bilhões no capital do BERJ;
e) ao final, o BANCO BRADESCO anuncia a emissão de depósitos
interfinanceiros e o BERJ devolve os valores aportados pelo BRADESCO
CARTÕES e pelo BANCO BRADESCO ao seu titular original, ou seja, o
próprio BANCO BRADESCO.
Abstraindo possíveis outros motivos, a pergunta que a Fiscalização fez e não
foi respondida a contento é: como compatibilizar a necessidade de caixa – pressuposto para a
utilização de depósitos interfinanceiros – quando se constata que o emitente (BANCO
BRADESCO) já dispunha do capital?
Em outras palavras, por que este empréstimo, a circulação pelo BRADESCO
CARTÕES e depois a devolução do referido empréstimo?
Por que toda esta engenharia e por que a necessidade desta despesa financeira
suportada pelo BRADESCO CARTÕES, considerando que todos os recursos financeiros
utilizados na capitalização do BERJ já eram de titularidade do controlador do GRUPO, o
BANCO BRADESCO, antes da operação?
Ainda que se rebele a recorrente contra a conclusão do Fisco e da decisão
recorrida, penso que razão não lhe cabe, isso porque o que aqui se discute é a necessidade da
despesa sob a perspectiva da legislação do IRPJ e da CSLL, ou seja, se o endividamento
assumido pela contribuinte era essencial para a sua atividade produtiva, não bastando para
atender tais requisitos alegar que uma das atividades previstas em seu objeto social seria realizar
investimento em outras pessoas jurídicas. Isso é muito genérico e não mostra qual a necessidade
da despesa.
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

A verdade é que o BERJ tinha um “ativo” que interessava ao BANCO
BRADESCO e que certamente foi uma das variáveis levadas em conta para a entrada no negócio
e aquisição da participação societária levada a efeito: a existência de prejuízo fiscal!
Isso está claro no próprio RV da recorrente (fls. 3399/3440 – pgs. 7/8):
“Com efeito, segundo o Edital de Venda de Ações Ordinárias e
Preferenciais de Emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A –
em Liquidação Ordinária (doc. 03 da Impugnação), o BERJ detinha dois
ativos relevantes, quais sejam (i) o “estoque” de prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL; e (ii) o Contrato de Prestação de Serviços de
Processamento de Folha de Pagamento e Outras Avenças, firmado com o
Estado do Rio de Janeiro, que lhe permitia prestar os serviços de
pagamento da folha salarial de seus servidores, da folha de pagamento de
seus fornecedores, bem como de recolhimento dos impostos estaduais, no
período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014.
Do leilão do BERJ participaram as principais instituições financeiras que
atuam no mercado brasileiro, como noticiado pelo Governo do Rio de
Janeiro
em
sua
página
da
Internet
(http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=467203 –
doc. 04 da Impugnação), tendo o Bradesco arrematado aquela instituição
financeira pelo valor de aproximadamente R$ 1,8 Bilhão.
Levando-se em conta que os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL representavam um ativo relevante do BERJ para os interessados
em sua aquisição, considerado inclusive na determinação do preço de
oferta, não seria razoável supor que o arrematante abriria mão desse
ativo, deixando de buscar meios para viabilizar a sua realização
financeira.
Por essa razão, após adquirir as ações do BERJ o Bradesco traçou
estratégias de negócios para tornar aquela instituição financeira rentável,
gerando resultados tributáveis capazes de absorver os saldos de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL, gerados em períodos anteriores”.
Pois bem, induvidosamente, como bem assentou a PGFN em suas
contrarrazões no PA no 16327.720939/2019-60, desta mesma recorrente e sobre os mesmos fatos
(fls. 1912 daqueles autos), “o pressuposto para o aumento de capital é permitir que uma pessoa
jurídica desempenhe a sua atividade operacional, e não para viabilizar o exercício de um pretenso
direito a um benefício fiscal”.
Todas estas narrativas já mostram o cenário das operações, restando apenas ver
em que as despesas suportadas pela recorrente se revestiriam, como esta pretende, dos requisitos
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

de normalidade, usualidade e necessidade, impostos pelo artigo 299, do RIR/1999, então
vigente.
Data vênia à bem articulada peça de defesa e digna de todos os encômios,
penso que as despesas financeiras assumidas pela recorrente junto ao BANCO BRADESCO não
atenderam aos ditames legislativos que regem a matéria, a uma porque em última análise
visaram permitir que o Bradesco, líder do grupo econômico, utilizasse o prejuízo fiscal que
existia em estoque no BERJ (fato notório e reconhecido pela própria defesa); a duas porque se
está diante de uma situação sui generis: admitir que uma emissão de depósitos interfinanceiros
seria normal e usual e não precisaria ter como finalidade a captação de recursos, mas apenas a
tentativa de compensar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de uma empresa ligada; e, a
três, que, COMPROVADAMENTE, em parcos três dias, o volume aportado pelo Banco a ele
voltou na mesma proporção, restando apenas a utilização dos prejuízos fiscais e as despesas
financeiras suportadas pela recorrente que e pretendeu utilizar no abatimento do IRPJ e da
CSLL.
Ora se o BANCO BRADESCO tinha os recursos para tal empreendimento, por
que BRADESCO CARTÕES teve que dele participar, aparentemente sem recursos próprios,
tanto que fez empréstimo, suportou juros e depois viu quem fez o empréstimo o receber de
volta?
Evidentemente, sob o ângulo societário, comercial, privado, a Fiscalização não
tem o direito de se imiscuir em tais atos, cabendo a velha máxima de que “ao particular é
permitido tudo que a lei não proíba” e à administração “somente o que a lei impõe”. Porém,
como dito antes neste voto, quando os efeitos econômicos passam a afetar as bases imponíveis
de tributos e afetar sua apuração, cabe, sim, ao Poder Tributante aferir a regularidade de tal
procedimento e seu reflexo naquilo que cabe ao ente estatal, até porque se trata, em última
análise, de proteger a própria sociedade brasileira politicamente constituída, cumprindo o que a
Carta Maior preceitua no sentido de construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Exatamente como ocorreu nos autos.
Enfim, contra este cenário estampado, entendo impensável a tentativa de
justificar a capitalização do BERJ sob o pretexto de que haveria razões negociais, no próprio
BERJ, que demandariam recursos. Com efeito, restou demonstrado que o único propósito na
capitalização do BERJ foi propiciar o aproveitamento do estoque de prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL. Partindo dessa premissa, forçoso concluir que o BRADESCO CARTÕES
incorreu em despesas desnecessárias e que não podem ser tratadas como usuais e normais, isso
porque não se mostra juridicamente válido afirmar que são dedutíveis – usuais, normais e
necessárias – as despesas incorridas por uma pessoa jurídica (BRADESCO CARTÕES) para que
outra pessoa jurídica pudesse aproveitar estoques de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.
Mais a mais, qual a “necessidade, normalidade e usualidade” nesta
operação? Em que a recorrente se beneficiou em termos de geração de receita, obtenção de
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

lucro ou aumento de seu patrimônio, sabendo-se que as despesas, como dito alhures, são a
contrapartida das receitas, participando da concepção de lucro?
Nada, evidentemente.
Por fim, para que não pairem duvidas e resumindo, a regra geral, em termos de
despesas operacionais, é no sentido de que, em princípio, todos os dispêndios da empresa são
dedutíveis, salvo quando existe previsão legislativa em sentido oposto:
É a lição de Ricardo Mariz de Oliveira ao afirmar que “todas as despesas
relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação
para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ, somente se cuidando de acrescer a ela as
despesas para as quais algum dispositivo legal imponha uma exceção à regra de dedutibilidade
das despesas”16. (sublinhado).
Então, como a lei não pode prever uma a uma as inúmeras atividades e
espécies de gastos da empresa, definiu-se genericamente que todos os custos e despesas são
admitidos na apuração da base de cálculo do imposto de renda, porém – e aí o ponto nevrálgico
do caso – o legislador estabeleceu exceções, que consistem na não dedutibilidade, na
limitação do valor dedutível, e na sua subordinação a determinadas condições e requisitos.
Assim, o procedimento para se saber se uma despesa é dedutível consiste em
verificar se existe dispositivo legal específico tratando da mesma. Caso exista, o tratamento
fiscal seguirá o dispositivo específico. Não existindo, as despesas serão dedutíveis se observadas
as quatro regras gerais básicas para dedutibilidade, que são:
a) os valores não serem passíveis de apropriação direta em custos
e não constituírem inversões de capital;
b) serem despesas necessárias, usuais e normais, vinculadas à
fonte produtora dos rendimentos;
c) serem comprovadas e escrituradas;
d) serem debitadas no período-base competente.
Indubitavelmente, as regras citadas no item “b” oferecem as maiores
dificuldades de análise. Aparentemente, por ser oposto ao de mera liberalidade, o conceito de
necessidade poderia ser definido por critérios puramente subjetivos. Todavia, não é assim:
como exaustivamente dito neste voto. Na verdade, “necessidade” deve ser corolário direto da
relação havida entre os gastos (despesas) e a contribuição desses gastos para a geração da
correspondente receita. Portanto, consequência direta do confronto entre duas situações de fato, a
saber:
Gastos vs. Receitas
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

Ou seja, deve haver nexo causal direto entre as despesas e as atividades da
empresa, de modo que, vale dizer, são despesas necessárias aquelas sem as quais o
empreendimento empresarial não pode ir adiante.
São dispêndios que possibilitam à empresa promover suas atividades que
são, enfim, produtoras dos seus respectivos rendimentos. São dispêndios que colaboram
para a consecução da atividade produtora da riqueza.
Quanto à usualidade e normalidade, despesas usuais são aquelas normais ao
exercício de certa atividade, exprima-se, são corriqueiras e circulam pelo cotidiano da
companhia. Em outro dizer, não são esporádicas e nem exceção, antes regra.
Em suma, não basta comprovar que a despesa foi “assumida” – isso é óbvio –
nem que houve desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio
correspondeu à contrapartida de algo recebido.
E isso, data vênia, não consegui vislumbrar nos autos.
Concretamente, a Autoridade Fiscal identificou que as despesas que afetaram
as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL da recorrente e que tiveram origem no empréstimo
tomado por BRADESCO CARTÕES, relativas aos depósitos interfinanceiros contratados com o
BANCO BRADESCO, não se formataram aos contornos exigidos pelo art. 299 do RIR/99,
razão pela qual deve ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Por fim, data vênia, discordo do I. Relator quando consigna restar claro que
este processo “que veicula exigência de créditos tributários fundamentados em fatos idênticos aos que
motivaram os lançamentos albergados pelo processo no 16327.721122/2017-47”, seria conexo àquele,
ensejando que “a decisão lá proferida seja replicada em prestígio ao princípio da coerência e
integridade das decisões, adotando-se, em complemento, seus fundamentos como razão de decidir para o
fim de serem cancelados os lançamentos”, primeiro porque mesmo tratando da mesma matéria, não
se constituem em lançamentos reflexos nos quais o decidido no principal aplica-se aos demais.
Segundo porque, nem há que se falar em processo “principal”, ao contrário, são independentes,
com participantes diferentes e julgadores diferentes, podendo todos e cada exercer e formar suas
convicções a respeito dos fatos.
Por fim, mas não menos relevante há mais um processo neste rol,
especificamente o PA no 16327.720939/2019-60, no qual este Redator exarou o voto vencedor e
negou provimento ao recurso voluntário – decisão diametralmente oposta à prolatada no PA no
16327.721122/2017-47 referenciado pelo I. Conselheiro, mostrando a inexistência de conexão
ou vinculação.

16 Ricardo Mariz de Oliveira – Fundamentos do Imposto de Renda – São Paulo – Ed. Quartier Latin – 2008 – pg.
691
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.744 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720390/2018-22

É evidente, melhor dizendo, é provável que todos sigam para a Câmara
Superior a quem caberá consolidar e definir a divergência entre tais julgados.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo os lançamentos aqui apreciados, observando que a decisão recorrida
exonerou parte do montante tributável (Ac. DRJ – fls. 3347/3390).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 3852
DF CARF MF
Original